Tribunal: CARF
Processo: 15504.721723/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Nos termos do § 1o do art. 9o do Decreto-lei 1.598, de 1977, matriz legal do art. 923, do RIR/99, a escrituração regular faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por documentos hábeis de acordo com sua natureza ou preceito legal. Com efeito, a ausência de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, que comprove a efetiva prestação de serviços não permite a dedução da despesa.
ROYALTIES. PAGAMENTO A CONTROLADORA INDIRETA NO EXTERIOR.
Podem ser deduzidas, para fins de apuração do lucro real, as despesas com royalties pagas pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha indiretamente o controle de seu capital com direito a voto, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor, que é não exceder o limite fixado pelo Ministro da Fazenda, além de serem despesa necessária, usual e normal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ROYALTIES. PAGAMENTO A CONTROLADORA INDIRETA NO EXTERIOR.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 1700, de 14 de março de 2017, e Anexo I, os dispositivos que tratam da indedutibilidade dos royalties (arts. 52 e 71, caput, alínea a, e parágrafo único, alíneas c a g, da Lei no 4.506, de 1964) não se aplicam à CSLL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2014, 2015, 2016
IRRF. PAGAMENTO. SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de trinta e cinco por cento, o pagamento por serviços não comprovados.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há falar-se em nulidade da decisão de primeira instância que analisa em detalhe a documentação apresentada e descreve de formar clara e precisa a motivação para manutenção do auto de infração.
Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte".
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou declarado no percentual determinado expressamente em lei.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721723/2019-61
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.626 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrentes
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANÇA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Nos termos do § 1o do art. 9o do Decreto-lei 1.598, de 1977, matriz legal do art.
923, do RIR/99, a escrituração regular faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados, desde que comprovados por documentos hábeis de
acordo com sua natureza ou preceito legal. Com efeito, a ausência de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, que comprove a
efetiva prestação de serviços não permite a dedução da despesa.
ROYALTIES. PAGAMENTO A CONTROLADORA INDIRETA NO
EXTERIOR.
Podem ser deduzidas, para fins de apuração do lucro real, as despesas com
royalties pagas pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no
exterior que mantenha indiretamente o controle de seu capital com direito a
voto, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991,
venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil observados os
limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor, que é não exceder o
limite fixado pelo Ministro da Fazenda, além de serem despesa necessária,
usual e normal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ROYALTIES. PAGAMENTO A CONTROLADORA INDIRETA NO
EXTERIOR.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 1700, de 14 de março de 2017, e
Anexo I, os dispositivos que tratam da indedutibilidade dos royalties (arts. 52 e
71, caput, alínea “a”, e parágrafo único, alíneas “c” a “g”, da Lei no 4.506, de
1964) não se aplicam à CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2014, 2015, 2016
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721723/2019-61
Fl. 32805
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

IRRF. PAGAMENTO. SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a
alíquota de trinta e cinco por cento, o pagamento por serviços não
comprovados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há falar-se em nulidade da decisão de primeira instância que analisa em
detalhe a documentação apresentada e descreve de formar clara e precisa a
motivação para manutenção do auto de infração.
Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
Nessa linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre
especificamente do descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito
comprometedor do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o,
LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são
um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla
defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só
tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins
sem ofensa aos direitos do contribuinte".
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos geradores
anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de
2007.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de
ser recolhido ou declarado no percentual determinado expressamente em lei.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 32806
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e em afastar as preliminares de nulidade levantadas; (ii) por
maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
relator. Vencido o Conselheiro Jeferson Teodorovicz, que afastava a multa isolada, e a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz, que dava provimento integral ao recurso. A
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz manifestou intenção de apresentar declaração de
voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido
na Fonte (IR-Fonte), referentes a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2014, 2015 e
2016, no montante total de R$ 214.820.518,56, incluídos principal, juros de mora e multa de
ofício de 75%.
2.
A autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
i) despesas não comprovadas: glosa de despesas de prestação de serviços pela
Prosegur Espanha - itens 1.3 a 1.7 do Termo de Verificação Fiscal (TVF) -, em
razão da não comprovação mediante documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores e, em parte, por haver violação ao princípio da competência;
ii) despesas indedutíveis: glosa de despesas relativas a pagamentos de royalties
pelo uso de marca para a controladora na Espanha, Prosegur Compañia de
Seguridad S.A. (itens 1.8 e 1.9 do TVF), em razão de serem indedutíveis, de
acordo com o artigo 71, parágrafo único, alínea “e”, item 2, da Lei no 4.506, de
1964;
iii) pagamento sem causa: em decorrência da não comprovação das despesas de
prestação de serviço, apurou-se IR-Fonte sobre os pagamentos realizados para
Prosegur Espanha, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995 (itens 1.3 a
1.7 do TVF);
Fl. 32807
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

iv) demais infrações: multa isolada de 50%, em razão do recolhimento a menor de
estimativa nos meses de abril e junho de 2016; glosa de compensações de prejuízo
fiscal e de base negativa de CSLL de 2015 compensados em 2016.
3.

Em impugnação a recorrente explica que atua na prestação dos serviços de
segurança em mais de 15 países ao redor do mundo, por meio de subsidiárias locais; visando
otimizar recursos e padronizar procedimentos, inúmeras despesas que beneficiam essas
subsidiárias são concentradas na Prosegur Compañia de Seguridad S/A, com sede em Madri,
Espanha, que fornece apoio em atividades dos departamentos de finanças, fiscal, recursos
humanos, tecnologia da informação, marketing, etc.; por isso firmou com a Prosegur Espanha
Contrato de Prestação de Serviço de Apoio à Gestão e firmou Contrato de Licença de Marca de
pagamento de royalties à sua controladora no exterior, pela cessão da marca.
4.

Em seguida alega nulidade do auto de infração; argumenta e apresenta vários
documentos contra a glosa de despesas; defende a dedutibilidade dos royalties; protesta contra a
exigência de IRRF nos termos do art. 61, da Lei no 8.981, de 1995; questiona a exigência de
multas isoladas de 50% concomitantemente com a multa de ofício de 75%, invoca a Súmula Carf
no 105, princípio da consunção em matéria apenatória; alega que a multa de ofício de 75% é
desproporcional, questiona a aplicabilidade da taxa Selic aos créditos tributários; questiona a
compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL;
Cientificada em 04/04/2019, pág. 4.649, apresentou impugnação tempestiva em
03/05/2019, de págs. 4.655/4.748, por meio de seus representantes legais (págs.
4.749/4.778); e os documentos de págs. 4.776/28.968.
4. Explica que faz parte do Grupo Prosegur, que atua na prestação dos serviços de
segurança em mais de 15 países ao redor do mundo, por meio de subsidiárias locais;
visando otimizar recursos e padronizar procedimentos, inúmeras despesas que
beneficiam essas subsidiárias são concentradas pela Prosegur Compañia de Seguridad
S/A, que criou em Madri, Espanha, um head office que fornece apoio em atividades dos
departamentos de finanças, fiscal, recursos humanos, tecnologia da informação,
marketing, etc; por isso firmou com a Prosegur Compañia de Seguridad S/A (Prosegur
Espanha) Contrato de Prestação de Serviço de Apoio à Gestão (doc. 03), que detalha
claramente os serviços no Anexo I; e firmou Contrato de Licença de Marca (doc. 04) de
pagamento de royalties à sua controladora no exterior, pela cessão da marca; ambos
contratos são cobrados por meio de faturas que especificam os serviço e período e que a
Impugnante juntou em resposta ao Termos de Intimação – TIF no 01, bem como juntou
os contratos de câmbio, págs. 297/327, e os pagamentos de IRRF devido nessas
operações, págs. 244 e 240/380/633; e em resposta ao TIF no 03, págs. 644/645, mídia
digital, centenas de arquivos como Power Point e Excel e documentos e entende que
documentou e demonstrou a usualidade, utilidade e necessidade das despesas.
5. Argui a nulidade dos autos de infração:
(i) Falta de descrição clara e precisa da acusação: a D. Fiscalização realizou a
glosa das despesas incorridas de forma legítima, sem, no entanto, avaliar quais
as atividades que fundamentaram tal dispêndio ou compreender a documentação
entregue pela Requerente durante a fiscalização, (o que afronta ao art. 142 do
CTN e 50 da Lei no 9.784, de 1999 e cerceamento de defesa);(ii) Erro na
capitulação legal: a D. Fiscalização indicou o artigo 61 da Lei 8.981/95 como
base para a exigência de IRRF sobre os valores pagos pela Requerente para a
Prosegur Espanha. Referido dispositivo legal, entretanto, possui requisitos
específicos para permitir a incidência da alíquota de 35% do IRRF, os quais
claramente não se aplicam ao presente caso. Dessa forma, houve um erro no
Fl. 32808
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

dispositivo legal indicado pela D. Fiscalização, no Auto de Infração ora
impugnado, que deram causa ao lançamento do IRRF o que acarreta a nulidade
da autuação fiscal; (iii) Desconsideração da documentação apresentada pela
Requerente na fiscalização: a D. Fiscalização não analisou os documentos e
informações apresentados pela Requerente durante a fiscalização, lavrando,
portanto, a autuação fiscal com base em mera presunção (afrontando os
princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa e, em caso de dúvida,
aplica-se o art. 112 do CTN)) quando deveria considerar os fatos do presente
caso (a efetiva prestação de serviço), que restaram comprovados pela vasta
documentação juntada aos presentes autos; (iv) Erro no quantum debeatur: a D.
Fiscalização não compensou o valor do IRRF exigido no Auto de Infração com o
valor desse imposto já retido pela Requerente quando da realização das
remessas para a Prosegur Espanha, implicando em nulidade inconvalidável
quanto à determinação da exigência.
6. Argumenta sobre a dedutibilidade dos royalties:
(i) Primeira Razão | Existência de legislação que permite a dedutibilidade das
referidas despesas: o artigo 50 da Lei 8.383/91 criou uma exceção à regra geral
de indedutibilidade de pagamentos de royalties pelo uso de marca feitos por
empresas brasileiras para as suas controladoras, diretas ou indiretas (e a
Prosegur Compañia de Seguridad S/A é controladora indireta da requerente,
detendo indiretamente a maioria do capital votante), no exterior. Dessa forma, a
partir da edição desse dispositivo legal, as referidas despesas passaram a ser
dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSL, desde que (i) decorram de
contrato posterior a 1991, averbado no INPI e registrado no BACEN; e (ii) o
valor pago respeite o limite de 1% da receita líquida (aduz que apresentou o
Certificado de Averbação no 702014000586/01, emitido pelo Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (“INPI”), relativo a um contrato de licença de marca
entre a Prosegur Compañia de Seguridad S/A e a Requerente. Referido
Certificado de Averbação previa o pagamento de royalties no valor de 1% sobre
o preço líquido de vendas da Requerente.); (ii) Segunda razão | A Requerente
cumpriu com todos os requisitos legais para a dedução dos royalties pelo uso de
marca pagos para a Prosegur Compañia de Seguridad S/A: (i) a referida
despesa é necessária (despesa operacional necessária, usual e normal, conforme
o art. 47 da Lei no 4.506, de 1964, pois a marca Prosegur é utilizada, por
exemplo, nos carros fortes e uniformes para vincular a qualidade e
reconhecimento mundial da marca, o que gera a receita) para a que a Requerente
mantenha o uso da marca que produz rendimento; (ii) o Contrato de Licença de
Marca é posterior a 31.12.1991; (iii) referido contrato encontra-se averbado no
INPI (doc. 06) e registrado no BACEN (doc. 07) ) (e nos limites do art. 74 da Lei
no 3.470, de 1658, e art. 12 da Lei no 4.131, de 1962; art. 71 da Lei no 4.506, de
1964 e finalmente art. 50 da Lei no 8.383, de 1991 (que criou a exceção), e art.
355 do RIR de 1999, que passou a permitir a dedutibilidade, desde que dentro de
determinados limites e controles, sendo que a Portaria no 436, de 1958, reduziu a
1% da receita líquida com a venda de bens e produtos que geram a referida
despesa); (iv) o Anexo II do Contrato de Licença de Marca e do seu Certificado
de Averbação no INPI preveem o pagamento de royalties dentro do limite de 1%
da receita líquida de venda da Requerente; e (v) o valores recebidos pela
Prosegur Compañia de Seguridad S/A pela licença de uso de marca foram
oferecidos à tributação pelo Imposto de Renda na Espanha.
7. Sobre a glosa das despesas com serviços prestados pela Prosegur Compañia de
Seguridad S/A:
(i) Primeira Razão | Legitimidade das cobranças feitas pela Prosegur Espanha:
os pagamentos feitos pela Requerente para a Prosegur Espanha pelos serviços
prestados em seu benefícios são absolutamente legítimos, pois: (i) os contratos
de compartilhamento de serviços são normais e reconhecidos pela Receita
Federal do Brasil; (ii) os serviços são efetivamente prestados, conforme
reconhecido pelas Autoridades Fiscais espanholas (vide documento emitido pela
Fl. 32809
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Delegación Central e Grandes Contribuyentes (doc. no 08)) ; (iii) os custos
incorridos são propriamente contabilizados pela companhia espanhola e estão
de acordo com valores de mercado (descreve que a Prosegur Espanha foi objeto
de fiscalização na Espanha em 2005/2006, e adequou os procedimentos,
passando a oferecer à tributação naquele país, as receitas correspondentes a essas
despesas segundo as métricas do mercado, e refletem o ajuste exigido pela
legislação de preço de transferência espanhola, cumprindo o parágrafo 2, da
cláusula 9 do Modelo da OCDE da Convenção para evitar Dupla Tributação,
dentro das quais foi firmado o Contrato de Prestação de Serviço e Apoio à
Gestão, doc. 03); e (iv) a não realização de cobrança dos serviços prestados
implica em afronta as regras de preço de transferência da Espanha (apresenta o
doc. 79, Master file, que é estudo seu de preço de transferência a pedido do Fisco
Espanhol, com tradução juramentada e cita exemplos para o ano 2016, pág.
4.713; e ainda o doc. 81); (ii) Segunda razão | Normalidade e adequação dos
pagamentos: os serviços contratados pela Requerente são necessários, habituais
e guardam relação íntima com a fonte produtiva, além dos valores cobrados
estarem de acordo com os padrões de mercado, conforme demonstrado na
Impugnação por meio da descrição das atividades de todas as áreas da Prosegur
Espanha que prestam serviço para a Requerente; (iii)Terceira razão |
Comprovação das despesas por documentação hábil e idônea: o conjunto
documental apresentado pela Requerente, tanto durante o período de
fiscalização quanto na presente Impugnação, comprova vasta e detalhadamente:
(i) a natureza dos serviços contratados; (ii) a composição do preço pago; (iii) o
recolhimento de todos os tributos devidos nessa operação; e (iv) os valores
contabilizados e deduzidos. Dessa forma, não há base para a glosa das despesas
a eles relacionada. Se esse não era o entendimento da D. Fiscalização, ela
deveria ter feito uso do artigo 26 do Tratado Brasil Espanha, o qual prevê a
possibilidade de troca de informações entre as Autoridades Fiscais desses
países; (iv) Quarta razão | Inexistência de planejamento tributário: o pagamento
de serviços para a Prosegur Espanha não tem como intenção a dedução dos
referidos valores do lucro real e da base de cálculo da CSL da Requerente. Se
assim fosse, a Requerente podia ter optado por pagamento do JCP, por exemplo,
sujeito à tributação reduzida e que tem o mesmo efeito fiscal. Isso demonstra que
os pagamentos realizados pela Requerente estão de fato relacionados a efetiva
prestação de serviço pela Prosegur Espanha em benefício da Requerente; e v)
Quinta razão | Indedutibilidade das despesas gera dupla tributação: uma vez que
as operações realizadas pela Prosegur Espanha foram consideradas como
prestação de serviços pela legislação da Espanha, sendo, inclusive, objeto de
arbitramento pelo Fisco que determinou o montante à ser ajustado para fins de
tributação da renda naquele país (o doc. 82, comprova que os valores recebidos
pela Prosegur Espanha foram tributados pelo IR espanhol), a desconsideração
das despesas contabilizadas pela contratação do serviços tomados pela
Requerente implicaria em verdadeira bitributação desses valores.
8. Destaca ainda que, toda a tributação devida pela contratação dos serviços: 10% de
IRRF; 10% de CIDE e 9,25% de alíquota conjunta de PIS/COFINS, foi recolhida pela
Requerente (doc. 09) e demonstra que os pagamentos foram efetivamente remuneração
pelos serviços prestados pela Prosegur Compañia de Seguridad S/A; e apresenta
planilha, pág. 4.686, dos setores da Prosegur Compañia de Seguridad S/A que lhe
prestaram serviços, e os detalha às págs. 4.686/4.712 e docs no 10 a 78 e informa que os
correspondentes custos da Prosegur Compañia de Seguridad S/A compõem o preço da
prestação dos serviços (cuja metodologia é atestada pelo doc. 12 - Facturación
Mangement Fees), e no Contrato são chamados de “custos repercutidos”, e docs 86 a
88; apresenta também planilhas Excel, com respectivos documentos comprobatórios dos
custos e destaca que a contabilidade apoiada por documentos faz prova a favor do
contribuinte, art. 9o do Decreto-lei no 1.598, de 1977; cita que a Claúsula IV –
Honorários, do Contrato de Prestação de Serviços de Apoio à Gestão, apresenta as
margens de lucro aplicada a cada custo, pág. 4.714, que variam de 2,75% a 16,9% e
destaca que a presunção de lucro no Brasil é de 32% (IN no 1.515, de 2014); aponta que
Fl. 32810
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

a cobrança é ao final do exercício após determinados os custos dos serviços e
comprovada pelas faturas, doc. 83; explica que as diversas equipes da Impugnante e da
Prosegur Compañia de Seguridad S/A possuem funções complementares (e não de
duplicidade), conforme declarações no doc. 78 e são padronizadas dentro do grupo;
apresenta estudo pela Price Waterhouse Coopers dos impactos tributários causados
pelos preços pagos na contratação dos serviços da Prosegur Compañia de Seguridad
S/A, sob a ótica das regras dos preços de transferência; que atendeu o TIF no 1 o qual
especificou como documentação hábil e idônea (Parecer Normativo CST no 10, de
1976): notas fiscal, fatura (doc. 83), contrato de prestação de serviços; contrato de
câmbio (doc. 84) comprovante de pagamento do IRRF na remessa ao exterior (doc. 09);
a composição do preço dos serviços contratados, foi apresentada em resposta ao TIF no
03 (doc. 85), no qual apresentou quadros com a descrição de cada serviço e valor do
total pago; justifica documentos em espanhol não traduzidos, elaborados pelos
funcionários da Prosegur Compañia de Seguridad S/A, como demasiado onerosa, mas
que providenciou a tradução dos principais, que explicam os serviços e só podem ser
recusadas provas ilícitas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
9. E requer, caso assim não entende a DRJ, a conversão do julgamento em diligência
para que, após análise da documentação sejam respondidos os quesitos: (i) os
documentos apresentados são hábeis e idôneos para demonstrar a efetividade dos
serviços prestados?; (ii) as despesas com os serviços prestados pela Prosegur Compañia
de Seguridad S/A são necessárias, usuais e normais para a atividade desenvolvida da
Autuada?; e (iii) há alguma irregularidade nos valores pagos pela Requerente como
remuneração pelos serviços prestados pela Prosegur Compañia de Seguridad S/A?
10. Protesta contra a exigência de IRRF nos termos do art. 61, da Lei no 8.981, de 1995:
(i) Primeira Razão - Inaplicabilidade do artigo 61 da Lei 8.981/95: os
pagamentos questionados foram realizados a pessoa efetivamente identificada
(Prosegur Espanha) e por causas conhecidas (prestação de serviços técnico);
(ii) Segunda razão | A glosa das despesas não é condição para aplicar a
alíquota de 35% do IRRF: ainda que se considere que não restou demonstrado,
por meio de documentação hábil e idônea, a efetividade dos serviços prestados
pela Prosegur Espanha, o que se admite apenas para fins de argumentação, não
é possível a cumulação da cobrança do IRRF e a glosa das despesas com
relação aos mesmos fatos; (iii) Terceira razão | Impossibilidade de cumulação
da cobrança do IRRF e da multa de ofício: uma vez que a exigência do IRRF à
alíquota de 35%,conforme disposto no artigo 61 da Lei 8.981/95, se tratando de
uma sanção por ato ilícito (realização de pagamento para beneficiário não
identificado ou sem causa definida), não se pode exigi-la cumulativamente com a
multa de ofício, por se tratar de dupla penalização por um mesmo fato, o que é
vedado pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. (iv) Quarta razão |
Existência de limitação da alíquota do IRRF pelo Tratado Brasil-Espanha: nos
termos do Tratado Brasil-Espanha, a natureza dos pagamentos feitos pela
Requerente para a Prosegur Espanha é de serviço técnico, conforme
reconhecido pelo próprio Fisco espanhol. Dessa forma, não poderia a D.
Fiscalização ignorar a natureza dos pagamentos e aplicar uma alíquota de IRRF
que afronta o Decreto 76.975/76.
342. Nesse contexto, a Requerente realiza o pagamento do IRRF, à alíquota de
10%, sobre valores remetidos à Prosegur Espanha, na forma do artigo 12 do
Decreto 76.975/76, se valendo do conceito de royalties previsto no artigo 3° do
Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 4, de 17.3.2006 (“ADI 4/06”), o qual
inclui serviços técnicos como os prestados pela sociedade espanhola. 345. A
natureza dos pagamentos como remuneração por serviços técnicos prestados
pela Prosegur Espanha foi reconhecida pelo próprio Fisco espanhol, que
inclusive exigiu o pagamento de preço de acordo com métricas de mercado, em
cumprimento às regras de preço de transferência (doc. no 8).
(...)
g) Ad argumentandum, a compensação com o IRRF recolhido
Fl. 32811
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

355. Se por qualquer razão, apenas para fins argumentativos, fosse admitida a
manutenção, no todo ou em parte, da exigência fiscal relativa ao IRRF à
alíquota de 35%, é evidente que qualquer valor cobrado deveria ser compensado
com o IRRF recolhido pela Requerente quando do pagamento dos serviços (doc.
no 09), sob pena de bitributação.
11. Sobre a exigência de multas isoladas de 50% concomitantemente com a multa de
ofício de 75%, invoca a Súmula CSRF no 105, princípio da Consunção em matéria
apenatória e cita precedentes do STJ.
388. A D. Fiscalização aplicou, nos meses de abril de junho de 2016, além da
multa de ofício de 75%, a multa isolada de 50% sobre os mesmos fatos
geradores que motivaram a lavratura do Auto de Infração ora impugnado. Vale
destacar, entretanto, que a multa isolada aplica-se somente aos casos em que, ao
fim do período-base, o contribuinte paga regularmente os valores de IRPJ e
CSL, mas deixa de fazer as antecipações mensais. Nesse sentido, já está
amplamente pacificado na jurisprudência que a multa isolada não pode ser
exigida cumulativamente com a penalidade imposta de ofício, de modo que a
multa isolada também deve ser integralmente cancelada.
12. Reclama que a multa de ofício de 75% é desproporcional e deve ser reduzida a um
valor justo e cita decisão da 2a Turma do STF.
13. Sobre a taxa Selic, afirma que não pode ser aplicada aos créditos tributários e, se
admitida, só poderá incidir sobre o crédito tributário principal, não podendo recair sobre
as multas de ofício e isolada, que são penalidades e não tem natureza tributária.
14. Aponta que, haja vista os argumentos expostos, a apuração de indevidas
compensações de Prejuízos Fiscais e da Base de Cálculo negativa da CSLL,
conseqüência das glosas fiscais, não está confirmada, resultando legítimos os saldos de
prejuízos fiscais e BN Negativas de 2015, devendo serem recompostas as
compensações.
15. Sobre o auto de infração exigindo CSLL sobre os mesmos fatos, aponta que à CSLL
se aplicam as mesmas normas de apuração de pagamento do IRPJ, e também são
válidos os argumentos de fato e de direito que apresentou, para declarar a
improcedência da exigência.
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, não acolheu a
preliminar de nulidade, considerou dedutíveis as despesas com royalties, sob o fundamento de
que foram cumpridos os requisitos previstos no art. 50 da Lei no 8.383, de 1991, e manteve as
demais exigências de IRPJ, CSLL e IR-Fonte. Com efeito, julgou a impugnação procedente em
parte, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
SELIC. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 32812
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES
A
PARTIR
DE
2007.
SÚMULA
CARF
No
105.
NÃO
APLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos
fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da
antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de
22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS.
PAGAMENTO
A
CONTROLADORA
INDIRETA NO EXTERIOR.
As importâncias pagas a título de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante, referidas na alínea b do parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea e do
parágrafo único do art. 71, da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964, somente são
dedutíveis se devidamente comprovadas.
ROYALTIES. PAGAMENTO A CONTROLADORA INDIRETA NO EXTERIOR.
Podem ser deduzidas, para fins de apuração do lucro real, as despesas com royalties
pagas pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha
indiretamente o controle de seu capital com direito a voto, decorrentes de contratos que,
posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do
Brasil observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor, que é
não exceder o limite fixado pelo Ministro da Fazenda, além de serem despesa
necessária, usual e normal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ROYALTIES. PAGAMENTO A CONTROLADORA INDIRETA NO EXTERIOR.
A indedutibilidade do valor dos royalties, nos termos dos arts. 52 e 71, caput, alínea
“a”, e parágrafo único, alíneas “c” a “g”, da Lei no 4.506, de 1964; (2) do art. 50 da Lei
no 8.383, de 1991, não se aplica à apuração da CSLL.
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS.
PAGAMENTO
A
CONTROLADORA
INDIRETA NO EXTERIOR.
A indedutibilidade das importâncias pagas a título de assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante, nos termos dos arts. 52 e 71, caput, alínea “a”, e
parágrafo único, alíneas “c” a “g”, da Lei no 4.506, de 1964; (2) do art. 50 da Lei no
8.383, de 1991, não se aplica à apuração da CSLL, desde que estas despesas estejam
necessárias e devidamente comprovadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.
Em função de a decisão recorrida exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa em valor total superior ao limite de alçada (R$2.500.000,00), o
Presidente da Turma recorreu de ofício, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, e art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017.
Fl. 32813
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

7.
O contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância em 26/08/2019 e
interpôs recurso voluntário em 24/09/2019, em que reitera os argumentos aviados em primeira
instância e acrescenta outros, conforme elencado, em resumo, a seguir.
Nulidade da decisão de primeira instância
8.

Alega a recorrente nulidade do acórdão recorrido em razão de: (i) desconsideração
dos documentos anexados à impugnação; (ii) falta de descrição clara e precisa da motivação para
manutenção do auto de infração; e (iii) inovação na fundamentação das glosas de despesas de
serviço.
Nulidade do auto de infração
9.

Defende a nulidade do auto de infração em razão de: i) falta de descrição clara e
precisa da acusação; ii) erro na capitulação legal; e iii) erro material no cálculo da autuação em
virtude da não compensação do IR-Fonte pago.
Dedutibilidade das despesas decorrentes da contratação de serviços
10.

Destaca inicialmente que o auto de infração não discute a necessidade, usualidade
e normalidade das referidas despesas, tampouco a adequação dos preços praticados entre as
partes, mas somente “uma questão de fato, ou seja, a capacidade de a Recorrente demonstrar,
por meio de documentação hábil e idônea, que os valores por ela pagos e deduzidos estão
vinculados a serviços que foram efetivamente prestados pela Prosegur Espanha em seu favor”.
11.

Pontua que faz parte do Grupo Prosegur, o qual atua na prestação de segurança
nas mais variadas modalidades e em mais de quinze países, - tais como Brasil, México, Chile,
Peru, Uruguai , - por meio de subsidiárias locais. Assim, com o objetivo de otimizar a utilização
de recursos e padronizar os procedimentos, algumas atividades (departamento financeiro, fiscal,
recursos humanos, tecnologia da informação, marketing, etc.) que beneficiam diversas
subsidiárias são concentradas pela Prosegur Espanha.
12.

“Em um primeiro momento, todo custo incorrido nesse contexto era suportado
integralmente pela Prosegur Espanha, com o objetivo de atingir a excelência pretendida na
prestação de serviços”. Relata, contudo, que fora autuada pelo Fisco espanhol (2012) em razão
da dedução de despesas relativas às atividades de administração e direção de partes relacionadas
localizadas no exterior, nos exercícios fiscais de 2005 e 2006, sem que houvesse o
reconhecimento contábil de receitas pela realização de tais serviços.
13.

Ante a autuação do Fisco espanhol e o fato de parte dos serviços desempenhados
pela Prosegur Espanha beneficiar empresas localizadas em outros países, tornou-se necessário o
faturamento dos serviços aos beneficiários, de acordo com métricas de mercado. Assim, com
vistas a regularizar a prestação dos serviços, a recorrente e a Prosegur Espanha firmaram
Contrato de Prestação de Serviço e Apoio à Gestão, o qual estabelece os serviços
centralizados/prestados pela Prosegur Espanha em benefício da recorrente, os critérios de
remuneração, dentre outras disposições.
14.

Nesse sentido, conclui pela legitimidade das cobranças realizadas pela Prosegur
Fl. 32814
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Espanha, conforme atestado por laudo elaborado pela KPMG, “visto que: (i) os contratos de
compartilhamento de serviços são absolutamente normais e reconhecidos pela Receita Federal
do Brasil; (ii) os serviços são efetivamente prestados, conforme reconhecido pelas Autoridades
Fiscais espanholas; (iii) os custos incorridos são propriamente contabilizados pela companhia
espanhola e estão de acordo com valores de mercado; e (iv) a não realização de cobrança dos
serviços prestados implica em prejuízo tributário injustificado para a empresa espanhola, em
afronta as regras de preço de transferência da Espanha”.
15.

Após discorrer sobre os requisitos legais para dedução de despesas previstas no
art. 47 da Lei 4.506, de 1964, ao amparo da doutrina do Prof. Ricardo Mariz, assenta que as
exigências previstas na decisão recorrida para comprovação das despesas “excedem àquelas
impostas pela legislação para que uma despesa seja considerada dedutível. Salienta ainda que o
volume de notas fiscais que compõe o custo de cada centro de custo que prestou serviço em
benefício da Recorrente, no período de 2014 a 2016, tornaria impossível a possibilidade de
comprovação de todas as despesas incorridas Prosegur Espanha”.
16.

Apresenta planilha com 26 setores da Prosegur Espanha que prestaram serviços à
recorrente, quais sejam: Controle de Qualidade Corporativo, Faturamento Pitco Asia, Direção
Corporativa de Negócio de Tecnologia, Direção Corporativa de Negócio de Alarmes, Direção
Corporativa de Negócio de Vigilância, Marketing Corporativo Marketing Corporativo, Estratégia
e Gestão de Desenvolvimento de Negócios, Direção Econômico-Financeira, Tesouraria Grupo,
Riscos e Gestão de Seguros, Administração Corporativa, Contas Globais, Direção Corporativa
do Negócio de CASH, Desenvolvimento Corporativo M&A, Jurídico Grupo, Organização e
Responsabilidade Corporativa, Recursos Humanos Corporativo, Fiscal Corporativo, Compras
Corporativas, Frota, Segurança Corporativa, Intervenção Corporativa, Serviços de Tecnologia da
Informação, Imóveis Corporativos, Internacional, Convenção Prosegur.
17.

Detalha as atividades desenvolvidas pelos setores elencados anteriormente, com
vistas a demonstrar a natureza, extensão e efetividade dos serviços contratados junto ao chamado
head office da Prosegur Espanha, além da sua necessidade para a realização de suas atividades e
geração de renda.
18.

Assenta que a precificação dos serviços é feita com base nos custos incorridos
pela Prosegur Espanha acrescidos de margem de lucro estabelecida por meio de estudo que
apurou a margem de lucro média para operações semelhantes na jurisdição da prestadora,
conforme o documento Facturación Management Fees (doc. no 12 da Impugnação).
19.

Apresenta estudo de preço de transferência, com tradução juramentada, elaborado
a pedido do Fisco Espanhol, Master File (doc. no 79 da Impugnação).
20.

Colaciona aos autos laudos da KPMG para comprovar a natureza e efetividade
dos pagamentos realizados à Prosegur Espanha e demonstrar “(i) que a metodologia de cálculo
para alocação dos valores às diferentes subsidiárias do Grupo Prosegur efetivamente
consideravam às suas respectivas atividades e estavam de acordo com práticas de mercado; e
(ii) os valores pagos pelas subsidiárias nos diversos países para a Prosegur Espanha foram
efetivamente contabilizados por essa companhia e submetido à tributação de acordo com a
Fl. 32815
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

legislação espanhola”.
21.

Alega que as despesas glosadas são perfeitamente dedutíveis para fins de apuração
de seu lucro tributável e caso não seja esse o entendimento do Carf, pleiteia a conversão do
julgamento em diligência para a melhor compreensão dos fatos e documentos e elenca os
seguintes quesitos:
(i) os documentos apresentados são hábeis e idôneos para demonstrar a efetividade dos
serviços prestados?;
(ii) as despesas com os serviços prestados pela Prosegur Espanha para a Recorrente são
necessárias, usuais e normais para a atividade desenvolvida pela empresa brasileira; e
(iii) existe alguma irregularidade nos valores pagos pela Recorrente como remuneração
pelos serviços prestados pela Prosegur Espanha?
22.

Reitera os elementos probatórios apresentados durante o procedimento fiscal e em
impugnação (docs. 03, 09, 83, 84, 85 da Impugnação), os quais serão analisados em detalhe no
voto.
23.

Assenta que o conjunto de provas composto “(i) pelo contrato de prestação de
serviços; (ii) pelas faturas; (iii) pelos contratos de câmbio; (iv) pelos arquivos com a
composição dos custos dos serviços prestados; e (v) pelos esclarecimentos prestados pela
Recorrente durante o período de fiscalização e Impugnação é mais do que suficiente para
comprovar a natureza dos gastos e permitir a dedução das despesas”.
24.

Aduz que “provas materiais não podem ser elaboradas, constituídas e, na
maioria das vezes não podem ser produzidas, elas simplesmente existem. [...] os documentos
juntados em língua estrangeira decorrem de arquivos e registros de empregados da Prosegur
Espanha que estiveram envolvidos com a prestação dos serviços. Esses documentos não podem
ser produzidos, pois são a comprovação de fatos que ocorreram no passado. Por essa razão tais
documentos foram anexados em sua língua original”.
25.

Registra, ao amparo da Lei 9.784, de 1999, que os atos de instrução processuais
que exijam atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso, daí o motivo de
ter providenciado a tradução juramentada para o português somente dos documentos principais
que explicam de forma clara todos os serviços realizados. Nesse sentido, salienta a inviabilidade
material e o custo excessivo de se traduzir todos os documentos juntados ao processo, o que
envolve um volume muito grande de documentos (mais de 20.000 folhas).
26.

Ressalta que a “Fiscalização deveria, fazendo uso do artigo 26 do Tratado Brasil-
Espanha, acionar as Autoridades Fiscais espanholas e requerer a documentação que entendesse
ser hábil e idônea para a comprovação dos serviços prestados pela Prosegur Espanha para a
Recorrente, no período de 2014 a 2016, e que supostamente não teria sido entregue pela
empresa brasileira”.
27.

Colaciona aos autos demonstrativos/planilhas dos custos incorridos pela Prosegur
Espanha na prestação dos serviços que lhe beneficiaram, no período de 2014 a 2016, e ressalva
que tais documentos além de não serem necessários para comprovar a dedutibilidade de despesas
para fins de IRPJ e CSLL trata-se de inovação por parte da DRJ.
Fl. 32816
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

28.

Por pertencer ao mesmo grupo econômico da prestadora dos serviços e tratar-se
de movimentação internacional de capital aduz que a não dedução de tais despesas resultaria em
bitributação, porquanto as operações realizadas pela Prosegur Espanha foram consideradas como
prestação de serviços pela legislação espanhola; assim, tanto Brasil quanto Espanha exigiriam
tributos sobre a renda gerada na prestação de serviços realizada pela Prosegur Espanha, o que
violaria o parágrafo 2 da Cláusula 9 do Modelo da OCDE da Convenção para Evitar Dupla
Tributação.
29.

Por fim, apenas para fins de argumentação, destaca a possibilidade de instauração
de procedimento amigável, nos termos do artigo 25 do Tratado Brasil-Espanha.
Impossibilidade de aplicação do IR-Fonte na forma do artigo 61 da Lei 8.981/95
30.

Defende a recorrente que o caso dos autos não se enquadra na hipótese prevista no
artigo 61 da Lei 8.981/95, uma vez que não há pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, porquanto a própria fiscalização identificou a quem foi efetuado o pagamento
(Prosegur Espanha), como também a sua causa (serviços administrativos), conforme
comprovado pelas faturas, contrato de prestação de serviço, contrato câmbio, lançamentos
contábeis, dentre outros documentos apresentados pela Recorrente.
31.

Aduz que a cobrança cumulativa de IR-Fonte com o IRPJ e a CSLL configura bis
in idem, o que é vedado em matéria tributária.
32.

De forma argumentativa, salienta que, ainda que as despesas não fossem
suficientemente comprovadas para fins da sua dedução, não se poderia dizer que os pagamentos
foram efetuados (i) à terceiro não identificado, ou (ii) em operação não comprovada ou sem
causa. Afinal, os lançamentos baseados na glosa de despesas supostamente não comprovadas
não implicam necessária e consequentemente em verificação de pagamento sem causa realizado
a parte relacionada.
33.

Relata efetuar pagamento de IR-Fonte, à alíquota de 10%, sobre valores remetidos
à Prosegur Espanha, na forma do art. 12 do Decreto 76.975/76, valendo-se do conceito de
royalties previsto no artigo 3° do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 4, de 2006, o qual inclui
serviços técnicos como os prestados pela sociedade espanhola.
34.

Nesse sentido, defende que as receitas pagas à Prosegur Espanha não poderiam ter
natureza diversa de remuneração pela prestação de serviços técnicos; daí a aplicação de IR-Fonte
à alíquota de 35% seria ofensa ao Decreto 76.975/76, o qual limita a tributação desses valores no
Brasil, quando pagos a empresas localizadas na Espanha, à alíquota de 10%.
35.

Reclama que a exigência do IR-Fonte prevista no art. 61 da Lei 8.981, de 1995, é
sanção por ato ilícito e não tributo; portanto, não se pode ser exigida cumulativamente com a
multa de ofício, por se tratar de dupla penalização por um mesmo fato, o que é vedado pelo
nosso ordenamento jurídico.
36.

Apenas para fins argumentativos, caso seja mantida a exigência do IR-Fonte,
postula a compensação com o IR-Fonte recolhido por ocasião do pagamento dos serviços (doc.
no 09 da Impugnação), sob pena de bitributação.
Fl. 32817
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Inaplicabilidade da multa isolada, da multa de ofício e dos juros sobre as multas
37.

Requer o cancelamento da multa isolada de 50%, aplicada simultaneamente com a
multa de ofício nos meses de abril e junho do ano-calendário de 2016, ao argumento de que a
impossibilidade de aplicação simultânea da multa de ofício e multa isolada decorre do princípio
penal da consunção, segundo o qual, “quando a primeira conduta se afigura como mero meio
para a obtenção do resultado previsto na segunda, a penalidade aplicável à segunda conduta
necessariamente prevalece sobre a da primeira”.
38.

Sustenta que a multa de 75% aplicada se configura desproporcional à suposta
infração cometida, devendo ser reduzida para um valor mais justo e adequado à sua conduta.
39.

Assinala que a atualização das multas não poderá ser feita com a incidência de
juros pela taxa Selic, conforme julgados do Carf.
Compensação de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL
40.

Alega que demonstrou as razões para a reforma da decisão recorrida e o
cancelamento integral do auto de infração; portanto, deve-se presumir a legitimidade dos saldos
de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL relativos ao ano-calendário de 2015, os quais
foram compensados em 2016.
Contribuição social sobre o lucro líquido
41.

Todos os argumentos de fato e de direito apresentados que justificam a legalidade
do procedimento adotado pela recorrente também são válidos para efeitos de recolhimento da
CSLL.
Dedutibilidade das despesas com royalties
42.

Afirma que os valores pagos à Prosegur Espanha a título de royalties pelo uso de
marca, no período de 2014 a 2016, são dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
nos termos do artigo 47 da Lei 4.506/64, artigo 50 da Lei 8.383/91 e artigos 352 e 353, parágrafo
único, do RIR/99, conforme decidido pela decisão recorrida, em razão do cumprimento dos
requisitos objetivos e subjetivos exigidos por lei.
43.

Em relação aos requisitos subjetivos salienta que o pagamento de royalties como
contraprestação pelo uso de uma marca “Prosegur”, mais do que uma necessidade normal e
usual, é a própria condição imprescindível para a exploração da marca pela recorrente que tem
como consequência a geração de receita tributável no Brasil.
44.

No tocante aos requisitos objetivos, destaca que: (i) o Contrato de Licença de
Marca foi firmado com a Prosegur Espanha em 15/9/2014 (doc. no 04 da Impugnação); (ii) o
contrato encontra-se averbado no INPI, conforme Certificado de Averbação no 702014000586/01
(doc. no 06 da Impugnação); (iii) o contrato encontra-se registrado no Bacen, conforme Registro
de Operação Financeira (doc. no 07 da Impugnação); e (iv) o contrato, assim com o seu
Certificado de Averbação no INPI, prevê o pagamento de uma remuneração dentro do limite de
1% da sua receita líquida de venda.
45.

Por fim, ante os fundamentos ora elencados requer:
Fl. 32818
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

i) a declaração de nulidade da decisão recorrida, assim como do auto de infração;
ii) integral acolhimento de suas razões de fato e de direito e consequente
cancelamento da exigência tributária no que diz respeito à glosa das despesas com
os serviços prestados pela Prosegur Espanha e ao IR-Fonte nos termos do artigo
61 da Lei 8.981/95;
iii) não provimento do recurso de ofício e consequente manutenção da r. decisão
recorrida que cancelou a exigência tributária no que diz respeito às despesas com
royalties pelo uso de marca;
iv) subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência; cancelamento da
multa isolada de 50%; redução da multa de ofício de 75%; não aplicação da taxa
Selic aos créditos tributários, principalmente sobre multas de ofício e isolada.
46.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
47.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Também conheço do recurso de ofício em razão
de tratar-se de exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00, nos termos da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de
2017.
48.
A autoridade fiscal glosou despesas de prestação de serviços realizados pela
controladora no exterior, Prosegur Compañia de Seguridad S.A (Prosegur Espanha) (itens 1.3 a
1.7 do TVF), em razão da não comprovação mediante documentação hábil e idônea, coincidente
em datas e valores e, em parte, por haver violação ao princípio da competência. Em decorrência
dessa infração apurou IR-Fonte sobre os pagamentos realizados, nos termos do artigo 61 da Lei
no 8.981, de 1995.
49.
Glosou ainda despesas de royalties pelo uso de marca pagos à controladora
Prosegur Espanha (itens 1.8 e 1.9 do TVF), em razão de serem indedutíveis, de acordo com o
artigo 71, parágrafo único, alínea “e”, item 2, da Lei no 4.506, de 1964. Essa infração é objeto de
recurso de ofício.
50.
As demais infrações, multa isolada de 50%, por recolhimento a menor de
estimativa nos meses de abril e junho de 2016, e glosa de compensações de prejuízo fiscal e de
base negativa de CSLL de 2015, compensados em 2016, são decorrentes.
51.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar se a documentação apresentada é
suficiente para comprovar as despesas de prestação de serviços pela Prosegur Espanha em favor
da recorrente, a ocorrência ou não de pagamento sem causa, bem como a dedutibilidade das
Fl. 32819
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

despesas com royalties (recurso de ofício) e as infrações decorrentes.
52.
Analiso inicialmente as preliminares.
Nulidade da decisão de primeira instância
53.

Importante destacar, inicialmente, que no âmbito do processo administrativo
tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans
grief). Nessa linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente
do descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa
assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as
formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da
ampla defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo
lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos
do contribuinte".1 Vejamos.
Desconsideração dos documentos anexados à Impugnação
54.

Alega a recorrente que a decisão recorrida não analisou a vasta documentação
comprobatória colacionada aos autos, porquanto não apresentou as razões pelas quais tal
documentação não cumpriu a função de comprovar, de forma hábil e idônea, a efetiva prestação
dos serviços contratados. Dessa forma, entende que o acórdão recorrido “utilizou de mera
presunção quando deveria considerar os fatos do presente caso”, o que afronta os princípios da
legalidade, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal, bem como
pelo artigo 59 do Decreto 70.235/72 e pelo artigo 2o da Lei 9.784/99.
55.

Constam da decisão recorrida tópicos específicos (parágrafos 42 a 73) em que a
autoridade julgadora analisa em detalhe a documentação apresentada. Veja-se (e-fls. 29722 e
seg.):
42.
Resta, então, avaliar a necessidade, usualidade, e normalidade dessas despesas,
bem como se restaram comprovadas, o que o Fiscal Autuante julgou que não foram,
conforme já se transcreveu.
2.1.4 Documentação apresentada.
43.
Passa-se então a verificar se tal comprovação foi cumprida pela litigante, que
apresentou durante a fiscalização, além do Contrato, faturas e contratos de câmbio
referentes aos pagamentos, bem como na impugnação. [...]
56.

Como se vê, não procede a alegação da recorrente.
Falta de descrição clara e precisa da motivação para manutenção do auto de infração
57.

Pontua a recorrente, com base nos arts. 15 e 489, IV, do CPC/2015, que uma
decisão administrativa motivada é aquela em que a autoridade julgadora analisa todos os
argumentos trazidos pelo contribuinte e fundamenta o seu acolhimento ou afastamento. Nesse
sentido, requer o cancelamento do auto de infração, por violação ao dever de motivação dos atos
administrativos, na medida em que grande parte dos seus argumentos sequer foi mencionada pela

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 32820
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

decisão recorrida.
58.

Em relação à alegação de a decisão recorrida não ter analisado todos os
argumentos carreados aos autos pela recorrente, a jurisprudência deste Carf, na mesma linha do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, é no sentido de
que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-
9, Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
59.

No mesmo sentido já se pronunciou este Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Anos-calendário: 2002 e 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE -
APRECIAÇÃO
Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a autoridade julgadora não fica
obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem quanto a todos os
fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (REsp 874793/CE, julgado em
28/11/2006). (Acórdão 101-96.917, de 18/09/2008, Relatora Sandra Maria Faroni)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA
ANTERIOR. DESCABIMENTO.
Fl. 32821
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão
Carf 9101-004.250, de 09/07/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do
CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (Acórdão Carf 1201-003.996, de 15/09/2020, Relator Efigênio de
Freitas Júnior)
60.

No caso dos autos, o julgador proferiu decisão motivada e explicitou as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do
direito à ampla defesa. Portanto, sem razão a recorrente.
Inovação na fundamentação da glosa das despesas de serviços
61.

Observa a recorrente que a glosa de despesas com serviços prestados pela
Prosegur Espanha fundamentou-se na falta de comprovação dessas despesas. Em seguida,
salienta que, a despeito de demonstrar que os serviços foram efetivamente prestados pela
Prosegur Espanha, a decisão recorrida, mediante alteração de critério jurídico do lançamento,
inovou ao apontar que a recorrente não teria cumprido determinadas obrigações (registro do
contrato no INPI e constituição da empresa brasileira há menos de cinco anos) necessárias para a
dedução das despesas, conforme trecho a seguir:
36. Antes de mais nada, não foi cumprida a condição de que o Contrato de Prestação de
Serviço de Apoio à Gestão seja averbado no INPI, para que as despesas com a título de
assistência técnica, científica administrativa ou semelhante, fossem dedutíveis para o
presente caso, em que foram pagos a empresa no exterior que mantenha, direta ou
indiretamente, o controle do seu capital com direito a voto e tampouco o prazo de 5
(cinco) anos após implantação da empresa (que, segundo o CNPJ, foi constituída em
22/01/197). (fls. 29.718)
62.

Sem razão a recorrente. Trata-se, na verdade, de argumento que objetiva induzir o
colegiado a erro, o que deve ser evitado, vejamos.
63.

De fato, o acórdão recorrido pontuou o não cumprimento de determinadas
condições, tais como, ausência de registro do contrato de prestação de serviço no INPI e
inobservância do prazo de cinco anos após a implantação da empresa. Entretanto, - esse é o
ponto importante -, ressaltou que a “causa da autuação foi que a Prosegur Brasil não logrou
apresentar documentação, hábil e idônea”, para comprovar a efetiva prestação de serviços (itens
37 e 38). Em seguida, após observar que deveria “avaliar a necessidade, usualidade, e
normalidade dessas despesas, bem como se restaram comprovadas” (item 42), concluiu pela
Fl. 32822
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

manutenção da autuação por entender que a recorrente “não apresentou os custos
analiticamente, nem documentos comprobatórios dos custos” (item 73). Veja-se (e-fls. 29720 e
seg.):
37. O Autuante glosou as despesas por considerar não comprovadas, sem entrar no
mérito quanto ao registro no INPI, condição criada pelo art. 50 da Lei no 8.383, de 1991,
invocado pela Impugnante; nem o limite de 5 (cinco) anos da implantação; a autuação
fiscal não mencionou nem se baseou o art. 354 do RIR de 1999, transcrito a seguir: [...]
38. A causa da autuação foi que a Prosegur Brasil não logrou apresentar
documentação, hábil e idônea, coincidente em datas e valores, que pudesse
comprovar a efetiva prestação de serviços relativa aos itens 1.3 a 1.7 listados neste
Termo e constantes de sua contabilidade como despesa e também, não obteve êxito em
provar a exatidão dos valores constantes das faturas apresentadas. Desta forma, as
despesa em questão foram consideradas pagamentos sem causa, portanto indedutíveis
na apuração do lucro real.
[...]
42. Resta, então, avaliar a necessidade, usualidade, e normalidade dessas despesas,
bem como se restaram comprovadas, o que o Fiscal Autuante julgou que não foram,
conforme já se transcreveu.
[...]
73. Resumindo, quanto à composição dos Honorários de Serviços, não apresentou
os custos analiticamente, nem documentos comprobatórios dos custos, assim,
avalia-se que, como consta do Contrato que a Sociedade (Prosegur Compañia de
Seguridad S/A) manterá toda a documentação comprobatória dos custos e serviços e
quando exigido, os fornecerá ao Cliente (Prosegur Brasil), bastaria à Autuada, para cada
valor pago: [...] (Grifos nosso)
64.

Portanto, não há falar-se em inovação na fundamentação da glosa das despesas de
serviços.
65.

Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade da decisão de primeira
instância.
Nulidades do auto de infração
Falta de descrição clara e precisa da acusação
66.

Segundo a recorrente, a fiscalização limitou-se a alegar que “a Prosegur Brasil
não logrou apresentar documentação, hábil e idônea, coincidente em datas e valores, que
pudesse comprovar a efetiva prestação de serviços”, sem, no entanto, debruçar-se sobre todo
material comprobatório apresentado ou sobre o seu contexto operacional.
67.

Nesse sentido, em razão de a atividade administrativa ser vinculada (art. 142, do
CTN), registra ser imprescindível que o lançamento relacione especificamente e precisamente os
fatos e fundamentos jurídicos imputados que justificam a exigência fiscal. Com efeito, postula a
nulidade do auto de infração, ao argumento de que carece (i) de correta descrição dos elementos
que ensejaram a autuação; e (ii) de adequação da infração cometida; o que cerceou, ou ao menos
dificultou muito o seu direito de defesa, em violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa e, também, ao disposto no artigo 2o da Lei 9.784/99.
Erro na capitulação legal e erro material no cálculo na autuação – não compensação do IR-
Fl. 32823
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Fonte pago
68.

Defende a ainda que o artigo 61 da Lei 8.981/95, fundamento da exigência de IR-
Fonte sobre valores pagos à Prosegur Espanha, possui requisitos específicos para a incidência da
alíquota de 35%, os quais claramente não se aplicam ao presente caso. Dessa forma, por entender
ter havido erro de capitulação legal para exigência do IR-Fonte requer a nulidade do auto de
infração.
69.

Por fim, defende a nulidade do auto de infração em razão de autoridade fiscal não
ter compensado o IR-Fonte lançado com o valor desse imposto retido pela recorrente quando da
realização das remessas para a Prosegur Espanha.
70.

Quanto às alegações relativas ao IR-Fonte, trata-se de questões de mérito e com
ele serão analisadas mais adiante.
71.

Em relação à alegada falta de descrição clara e precisa da acusação, o que teria
cerceado o seu direito de defesa, em violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não assiste razão à recorrente.
72.

Conforme dito acima, a declaração de nulidade, medida excepcional, somente tem
lugar quando o processo não tenha aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte. No caso em análise, não procede a alegada falta de descrição clara e precisa da
acusação. A propósito, veja-se a narrativa da própria recorrente acerca da autuação em seu
recurso voluntário:
3. O presente Recurso Voluntário discute lançamento fiscal realizado de ofício por meio
da lavratura de Auto de Infração, o qual exigia valores supostamente devidos a título de
IRPJ, CSL e IRF, acrescidos de multa de ofício de 75%, multa isolada de 50% (aplicada
aos meses de abril e junho de 2016) e juros de mora à taxa SELIC.
4. Os referidos lançamentos foram realizados em decorrência da glosa de despesas
incorridas pela Recorrente, as quais foram deduzidas como despesas operacionais para
fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSL, nos anos-calendário de
2014 a 2016.
5. No Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 4.629/4.644), a D. Fiscalização
apresentou os fundamentos legais que supostamente justificariam a glosa das despesas
incorridas pela Recorrente [...]
6. Considerando esse entendimento, a D. Fiscalização glosou despesas incorridas pela
Recorrente e deduzidas como despesas operacionais para fins de determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSL, nos anos-calendário de 2014 a 2016, baseando-se em
duas justificativas distintas:
i) Despesas supostamente indedutíveis: a D. Fiscalização considerou que a Recorrente
deduziu do lucro real e da base de cálculo da CSL despesas relativas a pagamentos de
royalties pelo uso de marca para a sua controladora no exterior, a Prosegur Compañia de
Seguridad S.A. (“Prosegur Espanha” - itens 1.8 e 1.9 do TVF), que seriam indedutíveis,
de acordo com o artigo 71, parágrafo único, alínea “e”, item 2, da Lei no 4.506, de
30.11.1964 (“Lei 4.506/64”); e
ii) Despesas supostamente não comprovadas: a D. Fiscalização glosou algumas
despesas incorridas pela Recorrente por considerar que, durante o procedimento de
fiscalização objeto do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 0600100-2018-
00099-6 (“TDPF”), a empresa não logrou apresentar documentação, hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, que pudesse comprovar a efetiva prestação de serviços
Fl. 32824
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

pela Prosegur Espanha (itens 1.3 a 1.7 do TVF). Além disso, para uma das despesas
glosadas (item 1.7 do TVF), a D. Fiscalização ainda alegou que houve violação do
princípio da competência, pelo fato de a Recorrente ter contabilizado, em 2016,
despesas relativas aos anos calendários de 2005 e 2006.
7. Em razão da suposta falta de documentação comprobatória, parte dos pagamentos
realizados pela Recorrente foram considerados pela D. Fiscalização como sem causa.
Por esse motivo, além de exigir o IRPJ e a CSL decorrentes da glosa da dedução desses
valores, a D. Fiscalização ainda lançou IRF à alíquota de 35% sobre os pagamentos
realizados pela Recorrente para a Prosegur Espanha, nos termos do artigo 61 da Lei no
8.981, de 20.1.1995 (“Lei 8.981/95”).
8. Além dessas alegações que serviram de fundamento para o Auto de Infração, a D.
Fiscalização ainda imputou contra a Recorrente: (i) multa de ofício de 75%; (ii) multa
isolada de 50%, pelo suposto recolhimento a menor de estimativa nos meses de abril e
junho de 2016; (iii) juros de mora a taxa SELIC, sobre o principal e as multas; e (iv)
glosa das compensações de prejuízo fiscal e de base negativa de CSL contabilizados
pela Recorrente em 2015 e supostamente compensados indevidamente em 2016.
73.

Como se vê, a recorrente entendeu perfeitamente o teor da autuação, e cita
inclusive trechos do Termo de Verificação. Reitero, o inconformismo com a autuação não é causa
de nulidade do auto de infração.
74.

Nestes termos, rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração.
Mérito
Dedutibilidade das despesas de serviços prestados pela Prosegur Espanha à recorrente.
Despesas relativas aos itens 1.3 a 1.7 do Termo de Verificação Fiscal (TVF)
75.

A autoridade fiscal glosou despesas de serviços prestados pela Prosegur Espanha
em razão de a recorrente não apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, que pudesse comprovar a efetiva prestação de serviços relativa aos itens 1.3 a 1.7
listados no Termo de Verificação Fiscal. Considerou ainda tais despesas como pagamentos sem
causa; portanto, indedutíveis na apuração do lucro real (e-fls. 4629 e seg.).
76.

Em relação à prestação de serviço referente ao item 1.7, a fiscalização utilizou
como fundamento adicional o descumprimento do regime de competência, ao argumento de que
a recorrente, tributada pelo lucro real nos períodos que especifica, deduziu em 2016 despesas
que, caso comprovadas, deveriam compor os resultados de 2005 e 2006.
77.

Verifica-se, pois, que a controvérsia cinge-se à análise de documentação
probatória de despesas com prestação de serviços.
78.

Sobre o tema, o art. 47 da Lei 4.506, de 1964, matriz legal do art. 299 do RIR/99,
ao tratar do “lucro operacional” estabelece, que são operacionais as despesas não computadas
nos custos, necessárias à atividade da pessoa jurídica e à manutenção da respectiva fonte
produtora, as quais devem ser usuais e normais.
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
Fl. 32825
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
79.

Como se vê, o legislador ordinário estabeleceu no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964,
dentre outros critérios, que a despesa dedutível deve ser necessária e usual.
80.

Necessária é a despesa paga ou incorrida para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da pessoa jurídica. Nesse contexto, a transação ou a operação
que gerou a despesa deve ser confrontada com a respectiva atividade para aferir sua necessidade.
É dizer, deve estar direta, intrínseca ou intimamente ligada à atividade empresarial, ao ciclo
produtivo da pessoa jurídica. Haja vista a infinidade de atividades passíveis de serem exercidas
pelas pessoas jurídicas, optou o legislador por estabelecer conceitos abertos os quais devem ser
analisados no caso concreto e no contexto da atividade desenvolvida.
81.

A despesa também deve ser usual ou normal nos tipos de transações, operações ou
atividades da pessoa jurídica, ainda que ocorra de forma excepcional ou esporádica no curso dos
negócios.
82.

No tocante à comprovação de despesas, o § 1o do art. 9o do Decreto-lei 1.598, de
1977, matriz legal do art. 923, do RIR/99, dispõe que a escrituração regular faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por documentos hábeis de acordo
com sua natureza ou preceito legal. Veja-se:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Grifo nosso)
83.

Note-se que não basta a simples apresentação de notas fiscais/faturas para que a
despesa seja considerada dedutível. É necessário que haja documentos hábeis e idôneos que
comprovem o teor, o aspecto material que ensejou a nota fiscal/fatura. É dizer, ainda que a
despesa, em tese, seja necessária e usual, é imprescindível a sua comprovação para sua
dedutibilidade.

84.

A seguir as despesas glosadas referentes aos itens 1.3 a 1.7 (e-fls. 4636):
Fl. 32826
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

85.

Intimado a comprovar as despesas relativas aos itens 1.3 a 1.7 (Termo de
intimação 01) o contribuinte apresentou, inicialmente, faturas, contratos de câmbio e um
Contrato de Prestação de Serviços de Apoio à Gestão, firmado com a sua controladora na
Fl. 32827
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Espanha, quadro demonstrativo com os valores das faturas, valor em Euro e Real e a respectiva
vinculação, bem como valor contábil e comprovante de pagamento (e-fls. 231- 635).
86.
A seguir as faturas apresentadas pela recorrente (e-fls. 28902-28911 - Doc. 83):
Fatura no
Emitente
Data
Valor (EUR)
Descrição
e-fls. / TVF
M14P0000047
Prosegur - Lisboa/Portugal 30/06/2014
3.704,13
“deslocação de José Pais – Formação de MAS Nordeste Segurança
Eletrônica”;
28902
2150430
Prosegur - Madrid/Espanha 11/12/2015
8.419.577,77
Importe correspondiente a la cesión de la marca” e “Servicios localizados
en sede del destinatário en aplicación de la Ley 37/1992 en su redacción
dada por la Ley 2/2010”
28903 / 4631 (item 1.8)
2150444
Prosegur - Madrid/Espanha 11/12/2015
7.842.886,47
“Honorarios en relación con la prestación de servicios corporativos
correspondientes al segundo semestre ejercicio 2015” e “Servicios
localizados en sede del destinatário en aplicación de la Ley 37/1992 en su
redacción dada por la Ley 2/2010”;
28904 / 4630 (item 1.4)
2160061
Prosegur - Madrid/Espanha 31/03/2016
2.364.412,00
"Honorarios en relación con la prestación de servicios corporativos
correspondientes al primer Trimestre-ejercicio 2016” e “Servicios
localizados en sede del destinatário en aplicación de la Ley 37/1992 en su
redacción dada por la Ley 2/2010”
28905 / 4631 (item 1.5)
2160215
Prosegur - Madrid/Espanha 20/06/2016
2.606.241,04
Servicios de Apoyo a la Gestión 2T 2016” e “Servicios localizados en sede
del destinatário en aplicación de la Ley 37/1992 en su redacción dada por
la Ley 2/2010”;
28906 / 4631 (item 1.6)
2160293
Prosegur - Madrid/Espanha 24/06/2016
814.632,56
“importe correspondiente a los MF del ejercicio 2012” e “Servicios
localizados en sede del destinatário en aplicación de la Ley 37/1992 en su
redacción dada por la Ley 2/2010”
28907 / 4631 (item 1.7)
2160453
Prosegur - Madrid/Espanha 16/12/2016
7.878.735,38 "Cesión de Marca 2016” e “Servicios localizados en sede del destinatário
en aplicación de la Ley 37/1992 en su redacción dada por la Ley 2/2010"
28908 / 4631 (item 1.9)
FT VP3014/003345 Prosegur - Lisboa/Portugal 31/08/2014
11.080,00
“Vigilância em 03/08/2014, Acompanhamento em Lisboa, Guarda Costas;
vencimento: 30/09/2014"
28910
2140282
Prosegur - Madrid/Espanha 22/12/2014 11.103.317,00
“Honorarios en relación con la prestación de servicios corporativos
correspondientes al ejercicio 2014” e “Servicios localizados en sede del
destinatário en aplicación de la Ley 37/1992 en su redacción dada por la
Ley 2/2010”
28911 / 4630 (item 1.3)
41.044.586,35
Total

87.
Verifica-se que as faturas da Prosegur Compañia de Seguridad S/A (Prosegur
Madrid/Espanha) totalizaram EUR 41.029.802,22; as da Prosegur em Portugal EUR 14.784,13, e a
soma EUR 41.044.586,35. Verifica-se ainda que as faturas da Prosegur Compañia de Seguridad S/A
não demonstram a composição e proporção de cada serviço nas faturas.
88.
O Demonstrativo abaixo, apresentado pela recorrente (e-fls. 643), corrobora as
informações acima (exceto em relação à fatura 2160061, em que a recorrente informou valor
diverso).

89.

Tendo em vista que os documentos apresentados possuíam descrições genéricas
sobre os serviços que teriam sido prestados, intimou-se novamente a recorrente (Termo de
Fl. 32828
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

intimação 03) a “apresentar a documentação, hábil e idônea, coincidente em datas e valores,
que detalhe pormenorizadamente, quais foram exatamente os serviços prestados que lastrearam
os lançamentos” (e-fls. 644).
90.

Em resposta, a recorrente apresentou mídia digital com pastas e subpastas com
nomes de departamentos (tecnologia, alarmes, administração, tesouraria, compras, etc.) com
centenas de documentos, tais como apresentações power point, planilhas excel e arquivos tipo
pdf. e msg., relativos a cada um destes departamentos, bem como cópias de e-mails, passagens,
vistos. Especificou ainda faturas relativas às respectivas despesas, conforme elencado a seguir.
Item 1.3 - Valor R$36.101.324,89 (competência: 31/12/2014)

91.
Informa a recorrente que o montante “decorre do pagamento da Fatura no
2140282, no valor de € 11.103.317,00, por meio da qual a Prosegur Espanha, nos termos do
“Contrato de Prestação de Serviços de Apoio à Gestão”, cobrou da Manifestante o pagamento
dos serviços que a Manifestante, em atenção à sua solicitação, detalha abaixo: [...].
92.
Alguns departamentos e a respectiva descrição dos serviços que compõem os
EUR 11.103.317,00 (R$36.101.324,89) (e-fls. 28939; Doc. 85):
4. DCN Vigilancia; 296.607,85; Serviços prestados pela área de vigilância,
desenvolvidos pela equipe executiva, consistindo em assumir a responsabilidade pelo
Negócio de Vigilância, bem como suas respectivas despesas.
5. Marketing Corporativo; 356.339,53; Serviços prestados pela área de Comunicação
Corporativa e Marketing, consistindo na coordenação e execução das ações de
comunicação e marketing do Grupo. Inclui despesas de marketing não vinculadas a
contratos comerciais, eventos e ações de relações públicas com clientes, incentivos e
convenções comerciais. No caso em que o serviço consiste em suporte para os eventos
dos Negócios, os custos de gerenciamento e design das artes finais de sinalização estão
incluídos, mas não o custo de impressão que será assumido pelo Negócio. Qualquer
outro elemento de apoio específico para o evento será gerenciado e projetado (brindes,
roupas...), mas o custo de produção será suportado pelo Negócio.
6. Dirección Económico-Financiera; 141.936,90; Serviços prestados pela área
econômico-financeira, consistindo de: - Gestão Econômico-Financeira Global -
Coordenação de áreas internas de apoio - Relacionamento com negócios - PGIs de
gestão (investimentos) - Controle do processo de ciclo passivo. Assumir
responsabilidade internacional sobre todas as atividades e suas despesas.
[...]
10. Cuentas Globales; 208.924,46; Serviços prestados pela área de Contas Globais,
desenvolvidos pela Equipe Executiva, consistindo no desenvolvimento da estratégia
comercial de contas globais cuja sede se encontra em países onde a Prosegur não tem
presença, incluindo todas as despesas associadas.
11. Dirección Corporativa de Negocio LVGE; 559.123,71; Serviços prestados pela área
de Gestão Corporativa do negócio de Caixa, desenvolvidos pela equipe executiva,
consistindo em assumir a responsabilidade pelos negócios da Cash, bem como suas
respectivas despesas.
[...]
Fl. 32829
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

15. RRHH Corporativo; 290.779,09; Serviços prestados pela área de RH Corporativo,
que consiste em coordenar e supervisionar a responsabilidade do RH em cada um dos
países. As despesas associadas a políticas de treinamento ou ações específicas sobre
gerentes e pesquisas seletivas de contratação gerencial são imputadas. Inclui
Compensações e Benefícios Latam.
[...]
21. Inmuebles Corporativos (España); 595.114,56; Serviços de gerenciamento global
do serviço de gerenciamento de propriedades e o impacto do custo de ocupação de
imóveis corporativos localizados na Espanha.
22. Internacional; 141.862,54; Serviços prestados pela área Internacional, consistindo
no gerenciamento de pessoal expatriado.
23. Servicios Tecnología de la Información (DTI); 7.314.594,38; Serviços prestados
pela área de DTI: gerenciar e coordenar o serviço DTI por trabalho, servidores,
comunicações e manutenção de equipamentos de informática comum, serviços
desenvolvidos por pessoal que dirige os projetos DTI, do ponto de vista técnico,
solicitado pelas subsidiárias, em relação à análise e desenvolvimento de novas
aplicações para melhorar ou implementar novos processos; e serviços prestados pela
área de Gestão de DTI, consistindo na gestão da equipe de gestão e equipe, com todas as
suas despesas associadas. (Grifo nosso)
93.
Em relação aos “Servicios Tecnología de la Información (DTI)”, no valor de EUR
7.314.594,38, no ano-calendário 2014, a recorrente apresentou os seguintes documentos (arquivo
não paginável e-fls. 740):
Correos de Pedro Sanz del viaje a Sao Paulo.msg
CUADRE ERP Brasil 2014-04-03 v1.pptx
Demanda ERP Latam EMEA 201404 v3.pptx
Documentación de Viaje para Mr Sanz Soria Sao Paulo 201404.pdf
factura taxi al aeropuerto de sao paulo 20140411.pdf
IBERIA_tarjeta de embarque Madrid 20140406.pdf
IBERIA_tarjeta de embarque Sao Paulo 20140411.pdf
Informe de facturas y gastos del viaje 201404.pdf
Justificantes de gastos en Sao Paulo 201404.pdf
Optimizacion de interfaces abril.xlsx
P. Sanz Bono Hotel Sao Paulo201404.pdf
P. Sanz factura Hotel Sao Paulo 201404.pdf
P. Sanz Hoja de informacion de viaje a brasil 20140406.pdf
P. Sanz Hoja de informacion de viaje a Brasil 20140406.xls
Plan de estabilización del ERP de Latam 201403 v2.pptx
Sello de entrada y salida del pasaporte 201404.pdf
Item 1.4 - Valor R$33.740.097,59 (competência 31/12/2015)

94.
Informa a recorrente que o montante “decorre do pagamento da Fatura no
2150444, no valor de € 7.842.886,47, por meio da qual a Prosegur Espanha, nos termos do
Fl. 32830
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

“Contrato de Prestação de Serviços de Apoio à Gestão”, cobrou da Manifestante o pagamento
dos serviços que a Manifestante em atenção à sua solicitação, detalha abaixo: [...].
95.
A seguir, elenca os departamentos, valores em Euro e a descrição do serviço,
semelhante ao item anterior (e-fls. 28944; Doc. 85).
96.
Em relação aos “Servicios Tecnología de la Información (DTI)”, no valor de EUR
4.927.386,38 e “RRHH Corporativo”, no valor de EUR 146.373,96 (exemplo citado no recurso
voluntário), no ano-calendário 2015, a recorrente apresentou os seguintes documentos:
Documentos DTI - 2015 (arquivo não paginável, dti 2015, e-fls. 769):
PMO - Informe Evidencias a Filiales - Q2 - 2015 DTI.xlsm
Documentación de Viaje Belo Horizonte-Asuncion Mr Pedro Sanz Soria 20150524-
47EBOQ.pdf
Documentación de Viaje Madrid-Belo Horizonte y São Paulo-Madrid Mr Pedro Sanz
Soria 20150524 47EAOH v2.pdf

Documentos DTI - 2015 (arquivo não paginável, dti complementar 2, e-fls. 771):
7P AG 2o Sem 2015 Acta Reunión viaje 3.pdf
7p AG 2o Sem 2015 Billetes viaje 3.pdf
7P AG 2o Sem 2015 documento viaje 3.pdf
7P AG 2o Sem 2015 presentacion Facturacion reunion viaje 3.pdf
7P AG 2o Sem 2015 presentacion reunion viaje 3.pdf
7P AG 2o Sem Documentos reuniones viaje Brasil.pdf
Documentos DTI - 2015 (arquivo não paginável, dti complementar 3, e-fls. 772):
1_Vuelo_MAD-EZE_20151115.ics
2_Vuelo_AEP-GRU_20151122.ics
3_Vuelo_GRU-CNF_20151122.ics
4_Vuelo_CNF-GRU_20151125.ics
5_Vuelo_GRU-MAD_20151127.ics
Doc. Viaje para Mr Pedro SANZ SORIA Madrid-Argentina-Brasil-Madrid 20151115 -
394U9C.pdf
GAPs sistemicos_Reunião com TI - São Paulo - 24112015.xlsx
Gestión de la Demanda de DTI Financiero - Presentación Proyecto v2.0.pptx
MA-GLO-TI-PMO-13 - Manual de Gestión de la Demanda de DTI - FINANCIERO
v....pptx
P. Sanz bono 249-396907 Hotel - El Conquistador - Buenos Aires.pdf
P. Sanz bono 258-325687 Hotel - Promenade Pancetti - Belo Horizonte.pdf
P. Sanz bono 258-325688 Hotel - Golden Tulip Belas Artes - Sao Paulo.pdf
P. Sanz control de pasaportes 201511, días 22,25 y 27.pdf
P. Sanz facturas de gastos 201511 Buenos Aires, Belo Horizonte y Sao Paulo.pdf
P. Sanz facturas hoteles 201511 Buenos Aires, Belo Horizonte y Sao Paulo.pdf
P. Sanz informe de facturas y gastos de Buenos Aires, Belo Horizonte y Sao Paulo
201511.pdf
P. Sanz Hoja de Inf. viaje Argentina-Brasil 201511.pdf
Fl. 32831
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

P. Sanz Hoja de Inf. viaje Argentina-Brasil 201511.xls
P. Sanz solicitud de adhesion 2015.pdf
P. Sanz Tarjeta de embarque IBERIA Madrid-Buenos Aires 20151115.pdf
P. Sanz Tarjeta de embarque TAM Belo Horizonte-Sao Paulo 20151125.pdf
P. Sanz Tarjeta de embarque TAM Buenos Aires-Sao Paulo-Belo Horizonte
20151122.pdf
P. Sanz Tarjeta de embarque TAM Sao Paulo-Madrid 20151127.pdf
Projeto Beta.pptx
Resumen QW_V6_Brasil_30out2015.xlsx
Documentos DTI - 2015 (arquivo não paginável, dti complementar 4, e-fls. 773):
Avion-Madrid-SaoPaulo-Madrid.pdf
ERP-Inf-Gastos.pdf
Propuesta DTI-EXPL-COE-Aud-IT-Brasil-Noviembre-2015-v1.docx
Propuesta DTI-EXPL-COE-Aud-IT-Brasil-Noviembre-2015-v2.docx
Propuesta DTI-EXPL-COE-Aud-IT-Brasil-Noviembre-2015-v3.docx
RE RES DataGuard Brasil.msg
RV Service Request 22120 asignada (Prosegur VNX5500 Brasil)-2.msg
RV Service Request 22120 asignada (Prosegur VNX5500 Brasil).msg
Tickets-Brasil-y-ESTA.pdf
URG CRISIS - BRASIL2.msg
URG Crisis BRASIL.msg

Documentos RRHH - 2015 (arquivo não paginável, GG201 - RRHH Corporativo,
e-fls. 794):
Precios de transferencia Brasil.pdf (Informe de los servicios prestados a filiales - Brasil
- 2015)
Item 1.5 - Valor R$9.582.725,39

97.
Informa a recorrente que o montante “decorre do pagamento da Fatura no
2160061, no valor de € 1.887.580,17, por meio da qual a Prosegur Espanha, nos termos do
“Contrato de Prestação de Serviços de Apoio à Gestão”, cobrou da Manifestante o pagamento
dos serviços que a Manifestante em atenção à sua solicitação, detalha abaixo [...].
98.
A seguir, elenca os departamentos, valores em Euro e a descrição do serviço,
semelhante ao item anterior (e-fls. 28952 - 28958; Doc. 85).
Item 1.6 - Valor R$9.982.163,81
Fl. 32832
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

99.
Informa a recorrente que o montante “decorre do pagamento da Fatura no
2160215, no valor de € 2.606.241,04, por meio da qual a Prosegur Espanha, nos termos do
“Contrato de Prestação de Serviços de Apoio à Gestão”, cobrou da Manifestante o pagamento
dos serviços que a Manifestante em atenção à sua solicitação, detalha abaixo [...].
100.
A seguir, elenca os departamentos, valores em Euro e a descrição do serviço,
semelhante ao item anterior (e-fls. 28958 - 28963; Doc. 85).
Item 1.7 - Valor R$3.060.655,99

101.
Informa a recorrente que o montante “decorre do pagamento da Fatura no
2160293, no valor de € 814.632,56, por meio da qual a Prosegur Espanha, nos termos do
“Contrato de Prestação de Serviços de Apoio à Gestão”, cobrou da Manifestante.
102.
Informa ainda tratar-se de parcela da autuação do Fisco espanhol, em 2012,
referente aos anos-calendário 2005 e 2006, em razão da ausência de cobrança pelos serviços
prestados à Prosegur Brasil (e-fls. 4532-4533):
A especificidade desse pagamento decorre do fato de que a Prosegur Espanha, em 2012.
foi autuada pelo Fisco Espanhol, referente aos anos-calendário de 2005 e 2006, pela
ausência de cobrança pelos serviços prestados às sociedades controladas, dentre
elas a Prosegur Brasil (Doc. 01), vejamos:
O Fisco Espanhol fundamentou a cobrança no artigo 9o da Convenção destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Previne a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Renda firmada entre o Brasil e a Espanha (ratificada no Brasil por intermédio do
Decreto n° 76.975/76), bem como na legislação interna, já que a Prosegur Espanha
prestou serviços e beneficiou, dentre outras, sua sociedade controlada no Brasil sem ter
efetuado a respectiva cobrança, não registrando, assim, a correspondente receita
tributável para fins do Imposto de Renda Espanhol.
De fato, a Prosegur Espanha, até a citada autuação, não havia cobrado da
Prosegur Brasil o preço pelos serviços prestados. Mesmo após a exigência fiscal,
restou decidido pelas administrações da Prosegur Espanha e da Prosegur Brasil, que
seria cobrado naquele ano o valor de € 814.632,56 (Doc. 02), ou seja, aproximadamente
25% do valor total de € 3.253.421,38 (= € 1.584.990,40 + € 1.668.430,98) que
efetivamente favoreceu a sociedade brasileira, conforme reconhecido e exigido pelo
Fisco Espanhol. (Grifo nosso)
103.

Como se vê, a documentação apresentada pela recorrente - mídia digital com
pastas e subpastas com nomes de departamentos (tecnologia, alarmes, administração, tesouraria,
compras, etc.) com centenas de documentos, tais como apresentações power point, planilhas
excel e arquivos tipo pdf e msg, relativos a cada um destes departamentos, bem como cópias de
Fl. 32833
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

e-mails, passagens, vistos e despesas - não permite estabelecer uma correlação segura com as
faturas apresentadas, de forma a permitir a comprovação da despesa. Nesse mesmo sentido se
pronunciou a autoridade fiscal (e-fls. 739 - 817):
Posteriormente, em resposta ao Termo de Intimação 03, a empresa apresentou mídia
digital que contém pastas e subpastas que deveriam conter documentos que
comprovassem a efetiva prestação de serviço, bem como seus valores. Como se pode
verificar estas pastas contém centenas de documentos, entre planilhas e
apresentações, das quais não é possível identificar quem seria seu autor, ou seja,
não é possível constatar que tais documentos foram elaborados realmente pela
Prosegur Espanha e ainda, possuem, mais uma vez, elementos genéricos e
consequentemente inservíveis para lastrear a emissão das faturas apresentadas. As
pastas contêm ainda cópias de e-mails e cópias de passagens, vistos e despesas cuja
relação com as faturas apresentadas não é possível de ser estabelecida.
Embora conste também da resposta ao Termo de Intimação 03, quadros que citam os
valores cobrados por cada um dos departamentos da Prosegur Espanha que teria
prestado serviço e a soma destes valores corresponda ao valor global constantes das
faturas relativas aos itens 1.3 a 1.6 e conste também uma pequena descrição da
atividade de cada destes departamentos, estes quadros não possuem por si só a
capacidade de comprovar o que neles está indicado, pois em última análise eles são
apenas planilhas elaboradas pela fiscalizada cujos valores ali constantes não estão
alicerçados em nenhum documento trazido ao conhecimento da fiscalização e que
pudesse demonstrar de forma inequívoca sua exatidão. (Grifo nosso)
104.

O citado “Contrato de Prestação de Serviços de Apoio à Gestão” celebrado entre a
recorrente, neste ato denominada “Cliente” e sua controladora na Espanha, ora denominada
“Sociedade”, com vigência a partir de 01/07/2007, estabelece o que segue (e-fls. 245 - 294):
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO
Em 1o de janeiro de 2007,
AS PARTES QUE ASSINAM O PRESENTE
(1) PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A., sociedade constituída de
acordo com as leis espanholas [...]. Doravante designada a "Sociedade", E
(2) PROSEGUR BRASIL S.A - TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANÇA, sociedade constituída de acordo com as leis brasileiras [...] doravante
designada o "Cliente"
[...]
H) Que as Partes, na data de hoje, desejam formalizar por escrito o presente
contrato (doravante, o "Contrato").
[...]
II. COMPROMISSO DAS PARTES
3. O Cliente acorda expressamente fornecer à Sociedade, durante a vigência do
Contrato, todas as informações, documentação e assistência razoavelmente
necessárias para que a Sociedade possa prestar os Serviços.
[...]
IV. HONORÁRIOS
1. Em contraprestação aos Serviços prestados pela Sociedade nos termos do presente
Contrato, o Cliente acorda e se compromete a pagar honorários por serviço à
Sociedade (doravante, os "Honorários pelos Serviços"), calculados a partir do custo
desembolsado em sua prestação, ao qual será adicionada uma margem de lucro de
acordo com os princípios de mercado.
Fl. 32834
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

2. O valor dos Honorários pelos Serviços é definido em função da participação do
Cliente nos Honorários Totais Atribuíveis nos quais a Sociedade venha a incorrer
para prestar os Serviços às diferentes entidades do Grupo Prosegur. A participação
do Cliente nos Honorários Totais Atribuíveis é calculada de acordo com as estipulações
previstas mais adiante.
3. Os Honorários Totais Atribuíveis que podem ser atribuídos nos termos deste
Contrato serão calculados do seguinte modo:
(a) De acordo com um método aceitável de contabilidade analítica, a Sociedade
determinará todos os custos diretos e indiretos atribuíveis às áreas funcionais que
prestam Serviços às entidades do Grupo Prosegur, incluindo os gastos e honorários
pagos a Terceiros.
(b) Os Custos Não Repercutíveis serão deduzido da quantia descrita no item a) acima.
(c) Igualmente, deverão ser deduzidos os custos diretos e indiretos que, conforme o
caso, tenham sido desembolsados pelas áreas funcionais para realizar atividades para a
própria Sociedade. Para estes fins, a Sociedade realizará anualmente o cálculo da
proporção de custos relativos a funções corporativas que, embora não correspondam a
atividades de acionista nem a serviços duplicados, foram realizadas em benefício da
própria atividade operacional da Sociedade e não deverão, portanto, ser objeto de
repercussão.
d) Os demais custos das áreas funcionais serão doravante denominados "Custos
Repercutíveis". Aos "Custos Repercutíveis", sem incluir os gastos e honorários pagos a
Terceiros, será acrescentada uma margem de lucro que se situe dentro da variação
indicada a seguir para cada tipo de serviço [retificado pelo adendo contratual]:
▪ Recursos Humanos 3,01% -11,29%
▪ Controle de riscos: 3,45% -16,90%
▪ Centro de Serviços Administrativos: 2,08% - 7,54%
▪ Central de compras: 2,99% -14,22%
▪ Gestão de Seguros: 2,99% -14,22%
▪ Serviços informáticos: 3,71% - 7,50%
▪ Marketing; 2,75% - 6,37%
▪ I +D Centros de Competência: 2,75% - 6,37%
▪ Clientes globais 2,75% - 6,37%
▪ Direção de Negócio e Estratégia Corporativa: 2,75% - 6,37%
▪ Tesouraria Corporativa: 2,75% - 6,37%
(e) Os Custos Repercutíveis, incluindo as respectivas margens mencionadas no item
acima, serão doravante denominados "Honorários Totais Atribuíveis".
4. Os Honorários Totais Atribuíveis podem estar relacionados com i) Serviços
Dedicados e/ou ii) Serviços Recorrentes prestados a uma ou várias entidades do Grupo
Prosegur.
5. A parte correspondente dos Honorários Totais Atribuíveis relativa aos Serviços
Dedicados será diretamente faturada do Cliente.
6. A parte correspondente dos Honorários Totais Atribuíveis relativa aos Serviços
Recorrentes será faturada do Cliente de acordo com métodos de atribuição indireta que
tenham relação com os serviços prestados e os lucros obtidos ou passíveis de serem
obtidos pelo Cliente. Em particular [retificado pelo adendo contratual]:
a) No que se refere à área funcional de Serviços informáticos, se determinará a parte
dos Honorários Totais Atribuíveis correspondente ao Cliente em função de seu número
de computadores e o peso relativo deste número no uso dos servidores e ativos
utilizados, assim como as horas empregadas na prestação dos serviços relacionados com
esta área funcional (ou uma combinação de tais critérios) em relação com o total de
Fl. 32835
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

todas as entidades do Grupo Prosegur às quais este tipo de Serviços Recorrentes é
prestado.
b) No que se refere às áreas funcionais de Recursos Humanos, Controle de riscos;
Centro de Serviços Administrativos; Central de compras; Gestão de seguros;
Marketing; I + D Centros de Competência; Clientes globais, Direção de Negócio e
Estratégia Corporativa e Tesouraria Corporativa, em função da proporção do valor
líquido do volume de negócios consolidado do Cliente em relação à soma total do
volume de negócios consolidado de todas as entidades do Grupo Prosegur às quais este
tipo de Serviços Recorrentes é prestado.
V. PAGAMENTO
Ao final de cada exercício, uma vez que a Sociedade determine os Serviços que
efetivamente foram prestados ao Cliente e calcule a remuneração correspondente
ao mesmo com base nas disposições contidas na cláusula anterior, será remetida ao
Cliente a fatura correspondente aos citados Serviços.
VI. COMPROVANTES E SUPORTES DOCUMENTAIS
1. A Sociedade manterá toda a documentação necessária referida aos custos e
gastos nos quais tenha incorrido em função da prestação, ao Cliente, dos Serviços
objeto do presente Contrato para comprovar a realidade e o valor de tais custos.
2. Durante a vigência do presente Contrato e depois de seu término, a Sociedade, caso
lhe seja exigido, fornecerá ao Cliente toda a documentação que comprove a
prestação de tais Serviços e os custos desembolsados.
105.

Como se vê além de definir os percentuais de rateio das despesas (item IV, 3, d), o
contrato estabelece também que a Sociedade (Prosegur Espanha) deve manter toda a
documentação necessária referente aos custos e gastos incorridos em função da prestação, ao
Cliente (Prosegur Brasil), dos serviços objeto do contrato para comprovar a realidade e o valor
de tais custos. De igual forma, seja durante a vigência ou após o término do contrato, a Prosegur
Espanha deve fornecer ao à Prosegur Brasil “toda a documentação que comprove a prestação de
tais Serviços e os custos desembolsados” (item VI, 1 e 2).
106.

Nesse mesmo sentido pronunciou-se a fiscalização (e-fls. 4637):
O próprio contrato de prestação de serviços de apoio à gestão prevê em seu item VI,
denominado Comprovantes e Suportes Documentais, que a Prosegur Espanha manterá
toda a documentação necessária referida aos custos e gastos nos quais tenha incorrido
em função da prestação, ao cliente, dos serviços objetos do contrato para comprovar a
realidade e o valor de tais custos e que tanto durante a vigência do contrato como após o
seu término a Prosegur Espanha, caso lhe seja exigido, fornecerá à Prosegur Brasil toda
a documentação que comprove a prestação de tais serviços e os custos desembolsados.
Entretanto, esta documentação não foi apresentada à fiscalização e assim não é possível
afirmar com certeza, que as remessas efetuadas pela Prosegur Brasil à sua controladora
no exterior se deveram efetivamente e exclusivamente aos serviços genericamente
descritos no Contrato de Prestação de Serviços de Apoio à Gestão e nas faturas
apresentadas e que os montantes enviados estariam de acordo com os custos desta
prestação de serviços.
107.

Desde já, verifica-se que o teor do item VI, 1 e 2, do contrato afasta o argumento
da recorrente no sentido de que a “Fiscalização deveria, fazendo uso do artigo 26 do Tratado
Brasil-Espanha, acionar as Autoridades Fiscais espanholas e requerer a documentação que
entendesse ser hábil e idônea para a comprovação dos serviços prestados pela Prosegur
Espanha para a Recorrente, no período de 2014 a 2016, e que supostamente não teria sido
entregue pela empresa brasileira”. Afinal, além do dever da recorrente de comprovar as
Fl. 32836
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

despesas, o próprio contrato determina que é ônus das contratantes tal prova.
108.

Tendo em vista que na resposta ao Termo de Intimação 03 constava mídia digital
com diversos arquivos do tipo msg., os quais não puderam acessados pelos sistemas
homologados pela Receita Federal, a recorrente foi novamente intimada (Termo de intimação 05)
“a converter os arquivos tipo MSG em arquivos tipo PDF e apresentá-los devidamente alocados
nas mesmas pastas em que foram originalmente apresentados, ou alternativamente, imprimi-los
em papel e apresentá-los à fiscalização, devidamente e individualmente identificados e na
mesma ordem em que aparecem na mídia digital citada”.
109.

Em resposta a recorrente apresentou os seguintes documentos:
Ano 2014 (e-fls. 1124 - 2575)
i) Noticiário sobre premiação da multinacional Prosegur, notícias de jornal/comunicados à imprensa
(press release) no Brasil, Espanha, Colômbia; Dossier de Notícias Prosegur (nacional/internacional);
Manual de usuário/Automatización; Nota de Prensa; Newsletter; Resumen Informe; Informe
Mensual Prosegur K-Dreams (blogs. Redes Sociales; Informe de Los Servicios Prestados a Filiales,
09/2014 (Fecha, Descripción e Nombre: Comunicación Corporativa, e-fls. 1217); noticiários (e-fls.
1124 -2360);

ii) Informe de Los Servicios Prestados a Filiales, ano 2014 (Fecha, Descripción: Soparte maquinas,
Guanero; Nombre: Bradley Fischer, e-fls. 2361); publicações e gerenciamento de mídia social da
Prosegur; avaliação comunicação: uso plataforma Thunderclap para difundir la denuncia a Prosegur;
cupons fiscais gastos refeições em 08/2014 (e-fls. 2383);
iii) Informe de Los Servicios Prestados a Filiales, oct 2014 (Fecha, Descripción: Elaboración y envio
del Seguimiento de Prensa Semanal, Envio de Newsletter, Blog en Portada, revisión de la
presentación corporativa, Lanzamiento de la Universidad Corporativa en Brasil e análogos; Nombre:
Comunicación Corporativa, e-fls. 2384); total de Gastos 636.81 Euros, Centro de Coste G990,
Boarding Pass Berralreina/Franci Madrid- São Paulo em 23/09, carimbos em passaporte no Brasil,
Boarding Pass Sanz Soria/Pedro Madrid- Buenos Aires em 17/011, Boarding Pass Sanz Soria/Pedro
Buenos Aires – Guarulhos/SP em 23/11, Boarding Pass Sanz Soria/Pedro Guarulhos/SP – Belo
Horizonte, em 23/11/2014, Boarding Pass Sanz Soria/Pedro Guarulhos/SP – Madrid, em 28/11/2014;
Reservas hotel Radisson Faria Lima, Mercure Belo Horizonte para Pedro Sanz Soria; Pagamento
Melia Recoleta Plaza Boutique, Buenos Aires 17/11/2014 a 23/11/2014, recibos e cupons pequenas
despesas e refeições, Nota Fiscal Hotelaria Accor Brasil, Recibo Radisson Faria Lima; Boarding Pass
Urquijofernandezaraoz/Pedro Madri-Guarulho, em 09/02/2014 (e-fls. 2384 -2404);

iv) Informe de Los Servicios Prestados a Filiales, Fecha enero a marzo 2014; Departamento: I+D
Alarmas (Fecha, Descripción: Desrrollo de nuevos servicios etc.; Nombre: constam nomes de
diversas pessoas (e-fls. 2405);
v) Informe de Los Servicios Prestados a Filiales: Fecha 01/08/2014 a 16/12/2014; Descripción
Coordinación Pagos Corredor de Seguros, etc., Nombre: nomes de diversas pessoas; Código Soporte
(e-fls. 2406);
vi) Informe de Los Servicios Prestados a Filiales (Brasil), jul/2014, Departamento: DCN Vigilância:
fecha; descripción (Porcentaje de tiempo en período 100%) Soporte formativo a recurso de Brasil
para implantación de producto de inventarios, etc; Nombre: nome de pessoa (e-fls. 2407);
Fl. 32837
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

vii) Informe de Los Servicios Prestados a Filiales (Brasil), jul/dez 2014 análogos aos anteriores;
comprovantes de passagens aéreas, despesas com hotéis, refeições, de Diretor Corporativo de
Desarrollo de Áreas Pedro Sanz Soria para “Seguimiento de los proyectos en curso en las áreas
Financiera, Recursos Humanos, Comercial, Marketing y Seguridad (e-fls. 2408 - 2466);
viii) Informes de Los Servicios Prestados a Filiales (Brasil), 4Q2014 e 3Q2014, Departamento: Dpto
Corporativo Compras: Fecha 09 a 12/2014; Descripción (Servicio global de traducción, Plataformas
servicios en movilidad, Preparación y lanzamiento RFP, etc, e Negociación precios con Genasys para
el Seclocador; Nombre: nomes de pessoas; (e-fls. 2467 - 2468);

ix) Contrato RFI-1415. Servicio de Traduccion (2 anos) (e-fls. 2469-2473);

x) Informes de Los Servicios Prestados a Filiales (Brasil), 2Q2014, Departamento: Dpto Corporativo
Compras: Fecha 04-06/2014; Descripción: Concurso investigción de marca, etc; Nombre: nomes de
pessoas; tabelas com valores sem título; Informes de Los Servicios Prestados a Filiales (Brasil),
1Q2014, Departamento: Dpto Corporativo Compras: Fecha 02/2014; Descripción: Concurso
investigción de marca, etc; Nombre: nomes de pessoas; relatório de despesas de viagem de Pedro
Sanz Soria, cupons de despesas, passagens aéreas, hotéis, contrato de arrendamento de imóveis,
noticiário na imprensa (e-fls. 2474 - 2575);

Ano 2015 (e-fls. 2576 - 2422)
xi) cronograma Implantação Cuadre y Cierre, Regionais 1, 2, 3, 4, 5 e 6, em filiais em cidades
brasileiras; despesas de viagem Gutierrez Sanchez, Antonio Jose (e-fls. 2578 - 2601);
xii) Informes de Los Servicios Prestados a Filiales (Brasil), Primer Trimestre; Departamento:
Seguridad de la Información: Fecha; Descripción: Evaluación de 2 peticiones de acceso a recursos,
etc; Nombre: nome de pessoas; tabelas não esclarecidas listando Portugal, Singapura, Australia, etc e
outras sem título ou explicação a que se referem (e-fls. 2602 - 2614);
xiii) Informes de Los Servicios Prestados a Filiales (Francia), Enero-Junio; Departamento: Direccion
Corporatíva de Seguridad: Fecha; Descripción: Desplazamiento para realizar funciones de revisión
yasesoramiento a la filial de Prosegur, etc; Nombre: nome de pessoa; Informes semelhantes para
Alemania, Portugal (e-fls. 2615 - 2617);
xiv) Informes de Los Servicios Prestados a Filiales (Brasil), mar-15, feb-15, ene-15; Departamento:
Compras/Inmuebles: Fecha; Descripción: Seguimiento gestión Inmuebles Brasil; Nombre: nome de
pessoa; e informes análogos; dossier de prensa Prossegur, acta de conference call; agenda de la
reunión; Informe anual Prosegur y su modelo de negocio; despesas de viagem de Fernando Abos
Pueyo; folder de Treinamento complementar para Guarnições de Carro Forte; folder de Dirección de
Seguridad Brasil - Operacionies en Convoy; Informe anual da Prosegur; Folder de treinamento
complementar para guarnições de carro forte, dentre outros; prospecto da Prosegur (e-fls. 2618 -
2778);
xv) noticias na imprensa; Compromiso da Prosegur norma Iso 140001, Prosegur a responsible
company of the private security industry, etc; Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais,
xvi) filial Mossoró, data vencimento 28/09/2018; folder ASIS Internaational European Security
Conference and Exhibition; despesas de viagem Enrique Alonso; Hoja de informacion de Mondedeu
Insunza (abogada); gráficos de acordo vs provisão (reclamente) sem informações Informes de Los
Servicios Prestados a Filiales (Brasil, Portugal, Peru, Alemania, México, Colombia, China, Chile,
Fl. 32838
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Francia, España, Argentina) análogos aos anteriores; cronograma de trabalho 2015; folder da
Prosegur; despesas de viagens Rodrigues Sedano; e-mails de funcionários da Prosegur; declaração de
segura aeronáutico Mapfre; Lanzarniento Proyecto VCR Brasil 30/09/2015; Metodologia VCMC por
Roce cliente; planos e projetos de trabalho; Plano Crise SIS Brasil Out 2015; folder Business Case -
Projeto Beta Automatização do PROFAT; folder Propuesta de Seguridad Integral OECHSLE Marzo
2015 (e-fls. 2779 4222);

Ano 2016 (e-fls. 4223 - 4521)
xvii) despesas de viagens; Econômico-Financiero/Proyectos 2016, Digitalización RRHH-Brasil, com
descrições de tarefas e apontando valores, nos totais 3.569.175 e 37.765.000; Brasil-Plan de Sistemas
Dirección Financiera 2016, especificando horas aplicadas (3 horas) e as pessoas envolvidas,
comprovantes de despesas de viagem; Plan Director 2016 - SIS-Brasil; despesas de viagens, recibo
de taxi; folder do Centro de Desarrollo Belo Horizonte (CDBH); folder Proyectos Ti DesarroNo
RRHH; Informe de Los Servicios Prestados a Filiales (Brasil), 2S2016, Departamento: Dpto Calidad
y Porcesos: Fecha; Descripción: Mantenimiento Sistema 3P – Políticas y Procesos de âmbito global,
etc; Nombre: nomes de pessoas; despesas de viagem, folder do Comité de Producto y Herramientas
Latam.

110.

Como se vê a documentação comprobatória apresentada não comprova as
despesas deduzidas pela recorrente. Nesse mesmo sentido, após analisar toda documentação
apresentada, concluiu a autoridade fiscal que a recorrente não apresentou documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, que pudesse comprovar a efetiva prestação de serviços
relativa aos itens 1.3 a 1.7. Considerou ainda tais despesas como pagamento sem causa e lançou
o IR-Fonte, nos termos do art. 61 da Lei 8.981, de 1995. Veja-se (e-fls. 4638):
Pelo exposto conclui-se que a Prosegur Brasil não logrou apresentar documentação,
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, que pudesse comprovar a efetiva
prestação de serviços relativa aos itens 1.3 a 1.7 listados neste Termo e constantes de
sua contabilidade como despesa e também, não obteve êxito em provar a exatidão dos
valores constantes das faturas apresentadas. Desta forma, as despesas em questão foram
consideradas pagamentos sem causa, portanto indedutíveis na apuração do lucro real e
consequentemente, seus valores serão adicionados ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL, apurados pela empresa nas Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) relativas a
2014, 2015 e 2016 e o IRPJ e a CSLL, que em função destas adições foram pagos a
menor, serão cobrados por meio de auto de infração.
Em função dos pagamentos terem sido considerados sem causa será cobrado, também
mediante auto de infração, o imposto de renda retido na fonte sobre estes pagamentos,
conforme disposto no art. 61 da Lei 8.981/95.
111.

Em impugnação, e posteriormente, a recorrente anexou aos autos os documentos
03 a 85, e-fls. 4.781 - 28.967, os quais foram analisados detalhadamente pela decisão recorrida
(e-fls. 29.731). Veja-se o detalhamento dos principais documentos:

61. Na impugnação e posteriormente, a Autuada juntou os docs de 03 a 85 [...];
a. pág. 471 [4781] e sgts, doc. 03, reapresentou o Contrato traduzido e original;
pág. 4.832 e seguintes, doc. 04, em espanhol e traduzido, Contratos de Licença
de Marca; pág. 4.915 e sgts, doc 05, fotos de veículos, uniformes, etc, com a
logomarca Prosegur; pág. 4.925, doc. 06 e seguintes, reapresenta averbação
Contrato Licença Marcas no INPI; pág. 4.927 e sgts, doc. 07, reapresenta
Contratos de Câmbio;
Fl. 32839
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

i. pág. 4.931 e sgts, doc. 08, original e tradução de Procedimento de
Determinação do valor Normal de Mercado (referente a prestação de serviços de
apoio à gestão às empresas do grupo, inclusive Brasil, da Agência Central de
Grandes Contribuyentes, em relação à Prosegur Compañia de Seguridad S/A,
anos 2005 e 2006, em 06/03/2012:
QUARTO: Nos exercícios de 2005 e 2006 não constam contabilizadas por
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SA, receitas por prestação de
serviços corporativos prestados às filiais estrangeiras, nem imputação de parte
proporcional do preço das atividades de estrutura às filiais espanholas ou
lançamentos na conta 6294100 "Reperc. Servic.Centrais Grupo'.
QUINTO: Há razões para considerar que nos exercícios de 2005 e 2006
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SA deveria ter contabilizado uma
contraprestação de mercado entre partes independentes por Direção Geral,
Operações, Estratégia e Marketing nos territórios de Portugal, Francia,
Argentina, Brasil, México, Chile, Peru, Uruguai e Paraguai, tendo em vista que
a.estrutura de centros de custo e o apoio da direção do grupo empresarial
prestados suas filiais não teve mudanças, devendo ser estendidos os critérios
aplicados no exercício de 2007 aos exercícios anteriores.
SEXTO: Na comprovação das retribuições pelo trabalho pessoal, sujeitas à
retenção na fonte do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, foi constatada a
participação do pessoal da diretoria de PROSEGUR COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD AS na administração e direção de filiais sediadas em outros
países, especificamente no Brasil, Argentina, França, Chile ou Romênia,
conforme se infere da Ata A01 -77607972, a esse título, e nas diligências nas
quais foram obtidas listas de pessoas transferidas ao exterior, e seus atestados
de residência anteriores ao ano de 2007. A maior parte destes diretores de
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SA presentes no ano de 2007 em
outros países o estava também nos exercícios anteriores de 2005 e 2006, com
níveis retributivos similares, sem constância de repercussão do custo de
prestação de seus serviços às filiais onde estavam alocados. (Grifo do original)
ii. Em relação a este, a Impugnante argumentou que comprova que as
autoridades espanholas corroboram que os serviços foram prestados – esta
relatora avalia que comprovam (conforme destacado no texto supra) as viagens e
deslocamento de executivos, gasto que é disciplinado, como já esclarecido neste
voto, pelas Soluções de Consulta Cosit no 378, de 23 de agosto de 2013, no 469,
de 21 de setembro de 2017 e no 99118, de 25 de Setembro de 2017. (Grifo do
original)
b. Pág. 4.987 e sgts, Doc 09, Per/Dcomps requerendo Saldo Negativo (SN) de
IRPJ de 31/12/2014, SN CSLL 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015; pág. 5.294
e sgts, doc. 10, e-mails em espanhol sobre e o texto referente a Despliegue
Sistema de Gestión 2P, São Paulo, maio 2014;
c. págs. 5.335 e sgts, doc. 12, Facturación Managemente Fees 2014, ou seja,
faturas de Prosegur Compañia de Seguridad S/A à Prosegur Brasil, detalhando
Importes Facturas por Departamento, no total da fatura 11.103.317,00 Euros e
Explicacion Método de Calculo (sem valores ou planilhas analíticas ou mesmo
sintéticas), descrições dos Departamentos Corporativos, valor faturado, resumo
dos serviços, funcionários, Costes Repercutidos; analogamente Facturación
Managemente Fees 2015 no total de 11.468.305,47 Euros; analogamente
Facturación Managemente Fees 2016 no total de 4.976.125,92 Euros; (Grifo do
original)
i. a Impugnante informou que os Custos Repercutidos da Prosegur España
compõem o preço da prestação dos serviços (cuja metodologia é atestada pelo
doc. 12 - Facturación Mangement Fees), e no Contrato – a descrição supra
evidencia que expõem simplesmente quais seriam os departamentos e serviços e
os totais, sem qualquer desdobramento analítico da sua composição, nem os
Fl. 32840
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

correspondentes documentos que os suportam (ex. Contracheques de pagamento
dos funcionários citados nos Informe de Sevicios Prestados a Filiales, e planilha
de aplicação de horas por estes, dado que, aparentemente, o custo se refere a
recursos humanos aplicados); assim, a alegação não procede;
d. págs. 5.470 e sgts, doc. 13, e-mail em espanhol; pág. 5.472 e sgts, doc. 14,
Informe Análisis de la satisfacción Clientes Top Septiembre 2016; págs. 5.511 e
sgts, doc. 15, Planificación anual actividad equipo KAM (SIVE), Gestión
Integral Del Maestro de Clientes 01/07/2016; Informe de Sevicios Prestados a
Filiales 2014, 4o trim 2015, setor Calidad y procesos, Despliegue Sistema de
Gestión 3P São Paulo, 05/2014, Procedimento Específico 3P de Apuração de PIS
e Cofins 21/09/2015, Decálogo 3P de Comercial, Norma general 3P sobre
Ofertas Comerciales con Clientes (Segmento Empresas) 03/03/2015 e outras
datas; págs. 5.870 e sgts, doc. 16, e-mails, cotações de peças; pág. 2.901 e sgts,
doc. 17, Esboço Material Marketing ; págs. 5.930 e sgts, doc. 18, Certificados de
Conformidade Técnica para produto de Telecomunicações, requeridos pela
Autuada; pág. 5.940 e sgts, doc. 19, idem e Libro de producto, Soluciones
integrales para segmento médio PYME, Coste Operativo & Preciario
Dimensionamiento & Business Plan DCN Vigilancia, e outros manuais de
procedimentos, ou de orientação, descrição de produtos como Pacotes por
Segmento, listas de preços; pág. 6.107 e sgts, doc. 20, Risco – Tracking I+D,
March 24th; pág. 6.121 e sgts, doc. 21, I+D Proyectos de Innovación Y
Eficiência, Noviembre 2015; pág. 6.159 e sgts, doc. 22, fotos de protótipo,
Proyecto Piloto Domotica, despesas de viagem, e-mails, cotações de peças, DTI
Explotación COE Análisis servicio Cloud para Activa, Procedimiento de
Instalación DVR TVT TD 2704TS-PL, departamento I+D 18/04/2016, Manual
de usuário DVR TVI, Proyecto Smart 2.0, 10/02/2015, RSI Manufacturing
24/04/2014, Nuevos ServicioSmart Home 13/09/2016, Localización “Starcom”
I+D, 10/2015, etc, aparentemente catálogos de produtos e serviços; pág. 7.231 e
sgts, doc. 23, sobre licitação Âmbito Técnico de la Oferta 26/05/2014; [pág.
7291 e sgts, doc. 24, e-mail sobre convite para participar feira Intermodal South
América - sic2] pág. 7.294 e sgts, doc. 25, despesas e comprovantes de viagem,
doc. 25.1, Estartégia Digital Prosegur Alarmas 02/2014, Manual para subir Notas
de Prensa Marketing Corporativo 02/2014 , Plan Marketing Portugal 2014,
Marketing Campaña Global Alarmas, Fundación Prosegur Manual de Marca e
outros; pág. 9.324 e sgts, doc. 26, Fundación Prosegur Manual de Marca; págs.
9.417 e sgts, doc. 26.1, Estratégia Digital Alarmas 02/2014, 4.1 Implementación
redes Sociales B2C, Manual para subir Notas de Prensa Marketing Corporativo
02/2014, 1.Entorno Macroeconomico Mercado Competêencia e Demanda, 2.
Plan Crescimiento residencial 2012-2014, 2. Plan Marketing Estrategia,
Campanha 1o Trim Dep Marketing 02/2014, Marketing Campaña Global
Alarmas e análogos, catálogos da Prosegur , e-mails, Acta de Reunión, e e-mails,
pág. 10.714 Contrato de Encargo de Tratamiento (de datos), Memória Fundación
Prosegur, Cash Management Solution for Businesses, Análisis de la Reputaci[on
Digital Online y Medios Sociales 02 e 01/2014, propuesta B2B Internacional
para ASIS LA (USA) 13/07/2015, Informe Anual Prosegur 2013, Annual report
2013 Fundación Prosegur, Tráfico móvil Marketing Corporativo 02/2014,
Prosegur Solutions for Hotel Industry, Ahopping Centres, Prosegur Informe
Anual 2014; pág. 11.444 e sgts, doc. 27, comprovantes de viagem; págs. 11.451
e sgts, doc. 28, Principales Puntos de Revisión Auditoría Diciembre 2014; págs.
11.455 e sgts, doc. 29, Lanzamineto Proyecto VCMC Brasil 30/09/2015; págs.
11.500 e sgts, Agenda Brasil, Plan de Flotas Plan Piloto (terceirizacion de
Gestion de Mantenimiento), Avaliação de Custos para Otimização do Uso de
Espaços em São Paulo, Plano Crise SIS Brasil 10/2015, Flota Análisis
externalización talleres mantenimiento 09/2015, Plan Inmuebles São Paulo
10/2015, Seguimiento Esfuerzo 17/09/2015, Principales Puntos de Revisión
Auditoria a Diciembre 2014, Brasil – Financiero; [doc. 30 sic] págs.

2 Acrescentado pelo Relator
Fl. 32841
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

11.710/11.717 despesas de viagem, págs. 11.718/11.772, Planilhas financeiras
não
identificadas,
de
auditoria,
págs.
11.773/11.776,
11.818/11.867,
11.929/11.944, 11.952/11.953, 12.003/12.004, 11.026/12.031, 12.137/11.241,
12.157, 12.260/12.261, 12.367/12.370, 12.483/12.489 comprovantes de viagem,
Nova Base Passo Fundo Administração Predial, Contrato de Locação, PMO Plan
crisis Brasil, documento de seguimiento – semana 3, 22/10/2015, Propostas para
Otimização de Espaços em recife – Alarmes, Gerencia de segurança Pessoal
Privada 07/09/2015 Diretoria Antonio Rubio, 5.Almacenes Brasil, Directoria
Financiera Brasil (organograma), USAP Brasil julio 2015, VCM Brasil –
Propuesta plan 23/08/2015, Controle das DDJJ e Análises de Contas, Temas
Fiscais Pendentes, Frete tecnologia 2015, Prosegur Brasil Organograma
Compras, Lanzamiento Proyecto VCMC Brasil 30/09/2015, Marte Otros Costos
01/09/2015, Plan Brasil 2015 (Corporativo), Proposta para Otimização de
Espaços em São Paulo, USAP Brasil 07/2015, VCM Brasil - Propuesta Plan
23/08/2015, Plan Inmuebles São Paulo 10/2015, Controle das DDJJ e Análises
de Contas, Temas Fiscais Pendentes, Prosegur Brasil Frete Tecnologia 2015,
Prosegur Brasil Organograma Compras, Lanzamiento Proyecto VCMC Brasil
30/09/2015, Marte Otros Costos 01/09/2015, Plan Brasil 2015 (Corporativo),
Proposta para Otimização de Espaços em São Paulo; págs 12.490 e sgts, doc. 31,
El desvio acumulado en los cobros presupuestados en Brasil hasta agosto 2014,
asciende a BRL 116m; págs. 12.493 e sgts, doc. 32, Acta Reunuón 07/10/2015;
págs. 12.497 e sgts, doc. 33, e-mails; págs. 12.500 e sgts, doc. 34, e-mails,
comprovantes de viagem (págs. 12.507, 12.513, 12.628/12.630, 12.807/12.812),
Acta Reunión 28/10/2015, Balancetes 12/2013 SGCE Participações Societárias e
Prosegur Activa Alarmes s/a, Invoices a Receber de Espanha, Fluxo Pagamento
Debêntures, El desvio acumulado en los cobros presupuestados en Brasil hasta
agosto 2014, asciende a BRL 116m, e-mails, contrato com Banco Santander,
Acordos Judiciais, planilhas e demonstrativos não esclarecidos, Agenda temas
visita Brasil, págs. 12.647/12.655, contratos de câmbio; PerDcomps, Prosegur
Plano crise SIS Brasil Grupos de Trabalho Out 2015, Lanzamiento PMO Brasil -
SIS, PMO Situación por proyecto, Acta Reunión 07/10/2015, Informe de
Servicios Prestados a Filiales 2014 Tesoreria Corporativo, Lanzamiento Proyecto
VCMC Brasil 30/09/2015; pág. 12.877 e sgts, doc. 35, e-mails; pág. 12.886 e
sgts, doc. 36, e-mails sobre renovación de programas corporativos; págs. 12.898
e sgts, doc. 37, e-mails e Termo de Declaração sobre evento de alarme em loja,
renovação de seguro Bradesco, material publicitários sobre o seguro, Informe de
Servicios Prestados a Filiales 2016, e-mails, Riesgo Actividad Aeroportuaria
Dpto de Seguros Corporativo, Sinistro Cliente Climazon Filial Manaus/AM,
Willis El Pool Internacional de Employee Benefits Del Grupo Porsegur; pág.
13.199, doc. 38, e-mail; págs. 12.233 e sgts, doc. 39, Brasil:SIS Controladoria
SIS 13/07/2016, e-mails, 4a Alteração Contratual Prosegur Serviços
Aeroportuários, e-mails, Ata Assembléia Prosegur Activa Alarmes S/A, e-mails,
folhas ininteligíveis, Atualização da Dívida da B13 Ref Aquisição do Grupo
Nordeste, Demonstrativos Financeiros, e-mails, Prosegur Compañia de
Securidad y sociedades dependientes Proncipales Puntos de Revisión Auditoria -
Diciembre 2014, Conciliação Salários a Pagar, KPMG Projeto Norte relatório de
diligência 23/04/2009, KPMG Project Liderança november 19, 2008, Avaliação
Atuarial para fins Contábeis 31/12/2015, Jornadas Formativas 04/2015, págs.
13.664/13.671, comprovantes de viagem, e-mails, Informe de Servicios
Prestados a Filiales 2015 Administración Corporativa, Jornadas Formativas
04/2015, Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações da empresa
Yasuhiro Empr e Part S/A; págs. 13.784 e sgts, doc. 40, contrato de vendor, em
inglês, não traduzido; págs. 13.803 e sgts, doc. 41, e-mails e cotações de preços,
Proposta Técnica Comercial MontBlanc Catarina-SP Opção HIKVISION,
Proposta Comercial, Planilha de Preços dez/2013, Ordens de Compra, e-mails,
Informes de Servicios Prestados a Filiales 2015 Cuentas Globales, no Brasil.
Argentina, Francia, Chile, Portugal, Singapura, Alemanha, etc., págs.
15.149/15.152 ininteligível, MSGS Project Cost Calculatio Template, Planilha de
Fl. 32842
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Preços, 09/2014, Escala de vigilantes em México City, tabela com horas x
guardas em endereços localizados nos Estados Unidos, e outros países.
e. Págs. 15.227/28.640, doc.42 a doc. 76, documentação análoga, (às vezes
repetida, alguns ininteligíveis) onde se identificam materiais gráficos sobre
produtos oferecidos pelo Grupo Prosegur, contendo orientações sobre público e
mercados a atingir e estratégias de entrada, sobre como abordar, sobre
segmentação de clientes, sobre novos produtos e estratégias, agendas de reuniões
operacionais, orientações sobre procedimentos de instalação de produtos,
descrições de sistemas digitais e como os instalar e operar, e suas finalidades e
vantagens, caixas automáticos e uso de cartões, identificação de desvios,
comprovantes de viagens (reservas em hotéis, boarding passes, cópias de
carimbos em passaportes, às vezes com informações sobre os custos, às vezes
não), Informes de Servicios Prestados a Filiales, especificando departamento,
descrevendo suscintamente as tarefas, datas e pessoa, vistados por chefia (não
especificam horas aplicadas, nem valores/custos), e-mails entre pessoas em
português, inglês, ou espanhol sobre assuntos diversos da área financeira,
produtos, preços, compras, acidentes, sistemas, reuniões, dúvidas, orientações,
transferências bancárias e de arquivos digitais, prestações de contas e envio de
relatórios contábeis, financeiros, agendamento de teleconferências; documentos
relativos a Propostas de serviços para clientes, Análises das instalações físicas,
Orientações sobre press releases para a imprensa; materiais de divulgação do
Grupo Prosegur; Planejamento e prestações de contas, cronogramas de
implantação, orientações sobre preservação de documentos eletrônicos, Manuais
de procedimentos em diversas áreas, Manuais orientando sobre aspectos gráficos
da Marca Prosegur, documentos relativos a Planejamento de Estratégias
Corporativas e sua implementação, Agendamento de eventos institucionais,
planilhas excel com dados de contas a pagar, despesas de viagem (docs. 39, 41 e
44 e outros ilegíveis, 57.2 em diante, 64 (alguns em branco), alguns 69),
relatórios sobre a Fundación Porsegur, matérias sobre o Grupo publicadas na
imprensa em vários países, Relatórios de ações de Comunicação e avaliações da
repercussão, Contratos de Compra de cotas sociais de empresas de segurança,
Atas de Assembleias (nem sempre da autuada, mas de outras empresas do
grupo), pesquisas de mercado, materiais didáticos sobre cálculos de índices de
desempenho, sobre valores, atas de reuniões, Contrato de trabalho de diretor
deslocado para prestar Serviços no Brasil (doc. 76), e análogos.
62. Em síntese, tratam-se de materiais (repetidos muitas vezes) referentes a
produtos, procedimento, estratégias, aparentemente elaborados na Prosegur
Espanha (trata-se de uma inferência, pois nada consta a comprová-lo) e aplicáveis
às empresas do Grupo; comprovantes de viagens de executivos e Informe de
Sevicios Prestados a Filiales, informando nomes de funcionários que trabalharam nos
departamentos da Prosegur Espanha, informando qual atividade e a serviço de qual
empresa do grupo, mas cuja relação com os valores pagos não foi estabelecida nos
respectivos valores anuais e rateios da Autuada. (grifos do original)
63. Págs. 28.641/28.713 (doc. 77 comentado adiante) Doc 78 – Declarações de
Diretores e Gerentes da Autuada de que os serviços do Head Office Prosegur Espanha
são necessários e complementares aos locais.
64. Págs. 28.713/28.802, doc. 79 traduzido, Local File 2016 da Prosegur Compañia de
Seguridad S/A, referente à documentação de preços de transferência da Prosegur
Compañia de Seguridad S/A com entidades relacionadas, em 2016:; págs.
28.804/28.890, doc. 813, Documentação sobre Preços de transferência, traduzido, ref.
exercício encerrado em 31/12/2015.
a. A Impugnante argumenta que “(iv) a não realização de cobrança dos serviços
prestados implica em afronta as regras de preço de transferência da Espanha “
e (apresenta o doc. 79, Master file, que é estudo seu de preço de transferência a

3 Não consta nos autos o doc. 80.
Fl. 32843
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

pedido do Fisco Espanhol, com tradução juramentada e cita exemplos para o ano
2016, pág. 4.713; e ainda o doc. 81) – analisando-se estes documentos, verifica-
se que descreve Plano de Ação Beps, estrutura, atividades, país de atuação,
estratégia de negócio, entidades relacionadas com as quais realiza transações e
descrição destas e análise da prestação de serviços de apoio à gestão, consultoria
de negócio, Serviços de Consultoria, Licença de Uso de Know-how, operações
de caráter financeiro, locação de imóveis, atribuições de pessoal, transferência de
registro de marca, refaturamento - de fato, pagamentos de serviços a empresas
ligadas estão sujeito às regras de transferência, porém, no caso do pagamento
pela controlada no Brasil à sua controladora 99,998% em outro País, está
também sujeito às demais condições que já foram citadas neste voto e, no
presente caso, os valores de tais pagamentos não estão suportados por
documentos comprobatórios dos custos alegadamente incorridos que teriam dado
origem à cobrança pela Prosegur España e pagamento pela Autuada. (Grifos do
orginal)
65. Págs. 28.891/28.900, traduzido: a Impugnante aponta que o doc. 82, comprova que
os valores recebidos pela Prosegur Espanha foram tributados pelo IR espanhol:
a. tradução juramentada do formulário Modelo 200, NIF A28130882 Prosegur
Compañia de Seguridad SA:
i. 2014, em que consta “Transações com pessoas ou entidades relacionadas
(vinculadas)”, entre outros Prosegur Brasil S/A Transporte de Valores, (consta
do original I (I de Ingreso/P pago), traduzido por Receita/Pagamento), Valor da
Transação 11.103.317,00;
ii. 2015, em que consta “Transações com pessoas ou entidades relacionadas
(vinculadas)”, Porsegur Brasil S/A Transporte de Valores e Se, (consta do
original I (I de Ingreso/P pago), traduzido por Receita/Pagamento),, Valor da
Transação 4.742.949,20, 10.500,00, 326.041,00 e 8.419.577,77;
iii. 2015, em que consta “Transações com pessoas ou entidades relacionadas
(vinculadas)”, entre outros Prosegur Brasil S/A Transporte de Valores e Se,
(consta do original I (I de Ingreso/P pago), traduzido por Receita/Pagamento),
Valor da Transação 11.468.305,47; (Grifos do original)
b. pág. 28.896, tradução juramentada do formulário Modelo 232, Declaração
informativa de transações relacionadas e de transações e situações referentes a países ou
territórios considerados paraísos fiscais”;
i. ano não informado, em que consta, Transações com pessoas ou entidades
relacionadas, entre outros 17.428.731/0001, Prosegur Brasil S/A Transporte de
Valores e Segurança, (consta do original I (I de Ingreso/P pago), traduzido por
Receita/Pagamento), Valor da Transação 2.501.241,90, 7.878.735,38 e
12.255.135,44.
66. Págs. 28.897/28.900, copias dos originais em espanhol; acessou-se o site
https://www.agenciatributaria.gob.es
e
o
Código
Seguro
de
Verificación–CSV
2D44T9BJM8YTEML3, pág. 28.897:
INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN MODELO 200
[entregues em 23/07/2015 e 22/07/2016 - NIF Presentador: A28430882]
[...]
a. não se observou apuração ou demonstrativo ou comprovação de
recolhimento de quaisquer tributos;
b. Cabe destacar que, mesmo se foram tributados como receita, na Espanha
os valores que a Autuada pagou à Prosegur España, tal fato não comprova
que os valores eram devidos, nem comprova que os montantes
correspondam a custos incorrridos; o fato é que a Prosegur España recebeu
os valores em discussão, da subsidiária indireta e o fisco Espanhol teria
classificado os recebimentos (aliás plenamente confirmados) como receita
tributável; o fato de um valor remetido à controladora no exterior ter sido
Fl. 32844
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

lá no exterior tributado como receita, não prova que aqui no Brasil,
signifique despesa da controlada, dado que poderia se tratar de remessa de
dividendos, lucros distribuídos, Juros sobre Capital Próprio, por exemplo.
(Grifo nosso)
68. Págs. 28.901/28.911, [doc 83] reapresenta as Facturas da Porsegur España referentes
aos serviços pagos pela Autuada; págs. 28.912/, doc 84, reapresenta as operações de
Câmbio – como já comentado, não restam dúvidas de que os pagamentos/remessas ao
exterior, foram efetuados. (Grifo nosso)
69. Págs. 28.934/28.967, Doc 85 - Resposta TIF 03 [...]
70. À pág. 28.968, Arquivo Não Paginável contendo:
a. docs. 10 02 02.xls (não foi possível ler) e 10 02 03.xlsx (planilha Excel
Depliegue Sistema 3P España, actualizado 3 junio 2014, com cronograma deste
projeto, especificando Departamento, nome do responsável/participante,
Actas/Informes Comitès Direccion, para o ano 2014, não informa custos ou
valores, ou horas homem aplicadas;
b. doc. 11.xls, planilha Excel Listado Clientes Corporativos TOP, de vários
países, incluído o Brasil, informa nome e dados do cliente, e do entrevistador;
c. doc 16 03 1.xlsx, planilha Excel, Simulação com novo valor negociado com a
PITCO Asia Pacific Ltd, comparativo novo preço e preço última importação,
cotação e NF última importação em 23/12/2015;
d. doc. 38 02.xlsx, não foi possível ler;
e. doc 77.xlsx, planilha Excel: Reparto Todos menos Viajes, em que um total de
839.890,78 Euros é rateado a vários países, proporcionalmente ao no de
asistentes - para o Brasil 10,62% referente a 41 asistentes; Viajes, rateio análogo,
restando o Brasil com 41 asistentes com 16,02% do total de Viajes 909.890,78
Euros; Listado asistentes, com os dados destes e das viagens que realizaram e
país;
f. doc. 86.xlsx, planilhas Excel referentes à Fatura 2140282, de 2014, no total de
11.103.370,00 Euros, informando o valor em Euros referente aos custos (ao que
tudo indica acrescidos do percentual de lucro) para cada Departamento e
descrevendo as atividades desenvolvidas, e para cada Departamento, detalhando
a estrutura e nomes dos funcionários;
g. doc. 87.xlsx, planilhas Excel referentes à Fatura 2150444, de 2015, no total de
7.842.886,45 Euros, informando o valor em Euros referente aos custos (ao que
tudo indica acrescidos do percentual de lucro) para cada Departamento e
descrevendo as atividades desenvolvidas, e para cada Departamento, detalhando
a estrutura e nomes dos funcionários;
h. doc 88.xlsx, planilhas Excel referentes à Fatura 2160061, de 2016, no total de
1.887.580,17 Euros, informando o valor em Euros referente aos custos (ao que
tudo indica acrescidos do percentual de lucro) para cada Departamento e
descrevendo as atividades desenvolvidas, e para cada Departamento, detalhando
a estrutura e nomes dos funcionários.
71. Posteriormente, em 01/07/2019, anexou os documento de págs. 28.975/29.704:
a. Doc. 01, págs. 29.008/29.031, Informe de Experto Independiente sobre a
Prosegur Brasil, em 23/05/2019, referente ao ano 2014, pela KPMG, com os
documentos anexos de págs. 29.032/29.055, “Contrato de Prestación de
Servicios de Apoyo a la Gestión, 01/2007; e págs. 29.056/29.105, Modelo 200
relativo al Impuesto de Sociedades del grupo fiscal consolidado español del
ejercicio 2014; págs. 29.106/29.195, tradução juramentada de todos estes
documentos; págs. 29.197, documentos análogos relativos ao ano 2015, e
tradução juramentada de págs. 29.318/29.432; págs. 29.433/29.563, documentos
análogos relativos ao ano 2016, e tradução juramentada às págs. 29.502/29.563;
Fl. 32845
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

i. Análise ano 2014: consta o Importe Total Faturamento para várias empresas
do grupo Prosegur no Brasil, entre os quais a Autuada cujo montante foi
11.103.317 Euros (KPMG declara serem os dados elaboração própria, a partir
dos registros contábeis e de gestão do Grupo); no item 3 Determinação dos
valores faturados por Prosegur a título de serviços de apoio à gestão do exercício
2014, descreve o processo de imputação dos serviços à gestão faturados por
Prosegur (Espanha), esclarece os tipos de custos; apresenta Quadros 5 e 6 e o
roteiro para chegar aos valores (não são apresentados detalhamento tampouco
planilhas analíticas, apenas os passos seguidos e o resultado final):
[...]
iii. Análise ano 2015: consta o Importe Total Faturamento para várias empresas
do grupo Prosegur no Brasil, entre os quais a Autuada cujo montante foi
11.468.305 Euros no Quadro 5 (KPMG declara serem os dados elaboração
própria, a partir dos registros contábeis e de gestão do Grupo); no item 3
Determinação dos valores faturados por Prosegur a título de serviços de apoio à
gestão do exercício 2015, descrição análoga; apresenta Quadros 6 e 7 e o roteiro
para chegar aos valores (não são apresentados detalhamento tampouco planilhas
analíticas, apenas os passos seguidos e o resultado final): (Grifo do original)
[...]
iv. Análise ano 2016 (01/01 a 31/07/2016): consta o Importe Total Faturamento
para várias empresas do grupo Prosegur no Brasil, entre os quais a Autuada cujo
montante foi 7.403.037 Euros no Quadro 5 (KPMG declara serem os dados
elaboração própria, a partir dos registros contábeis e de gestão do Grupo); no
item 3 Determinação dos valores faturados por Prosegur a título de serviços de
apoio à gestão do exercício 2016, descrição análoga; apresenta Quadros 6 e 7 e o
roteiro para chegar aos valores (não são apresentados detalhamento tampouco
planilhas analíticas, apenas os passos seguidos e o resultado final): (Grifo do
original)
112.

Os Pareceres elaborados pela KPMG anexados aos autos elencam os valores
faturados pela Prosegur Espanha, matriz do grupo empresarial, a título de serviços de apoio à
gestão para as sociedades vinculadas nos anos calendários 2014, 2015 e 2016 (valores em Euro).
Veja-se
Ano-calendário 2014: 12.183.016 Euros (e-fls. 29023)

Ano-calendário 2015: 12.616.893 Euros (e-fls. 29211)
Fl. 32846
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Ano-calendário 2016 (até 31/07): 7.185.358 Euros (e-fls. 29447)

113.

Após análise da documentação apresentada em impugnação, a decisão recorrida
conclui pela manutenção da glosa nos seguintes termos (e-fls. 29722-29744):
72. A causa da autuação foi que a Prosegur Brasil não logrou comprovar a efetiva
prestação de serviços pagos à sua controladora no exterior, deduzidos como despesa
e tampouco a exatidão dos valores constantes das faturas apresentadas: dois
pagamentos foram efetuados não à sua controladora, mas à Prosegur Portugal;
sobre a resposta ao TIF 03, cabe concordar com o Autuante de que publicações na
imprensa sobre a empresa não se prestam à comprovação exigida; quanto às
despesas de viagens de executivos – subsomem-se à Solução de Consulta Cosit no
378, de 2017, e os valores estão muito aquém dos montantes que a Autuada pagou
à Porsegur España; as peças relativas a procedimentos, normas, ou exposições de
procedimentos, valores da empresa, sem maiores esclarecimentos ou vinculação
não são serviços prestados à Autuada, mas peças direcionadas a todo o grupo;
sobre o doc. 08, comprova as viagens de executivos, gasto disciplinado, pela Solução de
Consulta citada; sobre o doc. 12, expõem simplesmente quais seriam os
departamentos e serviços e os totais, sem qualquer desdobramento analítico da sua
composição, nem os correspondentes documentos que os suportam; sobre os docs
13 a 76, tratam-se de materiais referentes a produtos, procedimento, estratégias,
Fl. 32847
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

aparentemente elaborados na Prosegur Espanha (trata-se de uma inferência, pois nada
consta a comprová-lo); sobre os preços de transferência, de fato, pagamentos de
serviços a empresas ligadas estão sujeito às regras de transferência, porém, no caso do
pagamento pela controlada no Brasil à sua controladora 99,998% em outro País, está
também sujeito às demais condições que já foram citadas neste voto e, no presente caso,
os valores de tais pagamentos não estão suportados por documentos
comprobatórios dos custos alegadamente incorridos que teriam dado origem à
cobrança pela Prosegur España e pagamento pela Autuada; sobre alegação que os
recebimentos foram tributados na Espanha, mesmo se foram tributados como receita,
na Espanha os valores que a Autuada pagou à Prosegur España, tal fato não
comprova que os valores eram devidos, nem comprova que os montantes
correspondam a custos incorrridos; sobre o Parecer KPMG, confirma os valores
que foram cobrados e pagos pela Autuada em 2014, 2015 e 2015, e os procedimentos de
registro e rateio que constam do Contrato; quanto aos valores que apontou de custos
totais por Departamento e valores apropriados a cada País, repetem os dados já
fornecidos pela Autuada e tampouco consta detalhamento analítico e não constam
documentos comprobatórios dos custos, nem mesmo por amostragem - embora
empresa com tradição na área de auditoria, não é a KPMG um preposto da RFB a ponto
de a RFB, porque a KPMG afiançou que os custos existem e foram rateados de forma
correta, apoiar suas decisões em tais afirmativas - a análise deve ser do AFRFB, por
disposição legal e dever funcional deste.
73. Resumindo, quanto à composição dos Honorários de Serviços, não apresentou os
custos analiticamente, nem documentos comprobatórios dos custos, assim, avalia-
se que, como consta do Contrato que a Sociedade (Prosegur Compañia de
Seguridad S/A) manterá toda a documentação comprobatória dos custos e serviços
e quando exigido, os fornecerá ao Cliente (Prosegur Brasil), bastaria à Autuada, para
cada valor pago:
a. apresentar os comprovantes dos Gastos Diretos de Terceiros, e dos
Serviços Dedicados que, segundo o Contrato, são faturados diretamente à
Autuada – NÃO APRESENTADOS
b. apresentar planilha especificando quais serviços da Tabela I foram prestados
(FORAM apenas LISTADOS);
i. juntar os respectivos comprovantes dos custos/despesas incorridos
pela Sociedade (NÃO FORAM APRESENTADOS);
ii. aplicar o percentual de lucro convencionado e totalizar os Honorários
Totais
Atribuíveis
incorridos
pela
Sociedade
(NÃO
FOI
DEMONSTRADO, PRESSUPONDO-SE QUE OS TOTAIS JÁ OS
INCLUAM);
iii. apresentar as planilhas com o rateio que quantifiquem a parcela
atribuída à Autuada (FOI APRESENTADA, PORÉM SEM OS
DETALHAMENTO QUE A DEVERIA PRECEDER);
c. Totalizar cada um dos montantes dos Honorários pelos Serviços,
pagos pela Autuada (FORAM TOTALIZADOS, PORÉM SEM O
DETALHAMENTO QUE OS DEVERIA PRECEDER).
114.

Em recurso voluntário, a Recorrente informa que é parte do Grupo Prosegur que
atua na prestação dos serviços de segurança em mais de 15 países ao redor do mundo, por meio
de subsidiárias locais. Com o objetivo de otimizar a utilização de recursos e padronizar os
procedimentos, a Prosegur Espanha passou a realizar diversas atividades de apoio, como aquelas
executadas pelo departamento financeiro, fiscal, recursos humanos, tecnologia da informação,
Fl. 32848
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

marketing, etc., todas necessárias à manutenção da fonte produtora das diversas empresas do
Grupo Prosegur ao redor do mundo, incluindo a Recorrente.
115.

Inicialmente, todo custo incorrido nesse contexto era suportado integralmente pela
Prosegur Espanha. Entretanto, relata a recorrente, que fora autuada pelo Fisco espanhol (2012)
em razão da dedução de despesas relativas às atividades de administração e direção de partes
relacionadas localizadas no exterior, nos exercícios fiscais de 2005 e 2006, sem que houvesse o
reconhecimento contábil de receitas pela realização de tais serviços.
116.

Ante a autuação do Fisco espanhol e o fato de parte dos serviços desempenhados
pela Prosegur Espanha beneficiar empresas localizadas em outros países, tornou-se necessário o
faturamento dos serviços aos beneficiários, de acordo com métricas de mercado. Assim, com
vistas a regularizar a prestação dos serviços, a recorrente e a Prosegur Espanha firmaram
Contrato de Prestação de Serviço e Apoio à Gestão, a partir de 2007, como visto acima, o qual
estabelece os serviços centralizados/prestados pela Prosegur Espanha em benefício da recorrente,
os critérios de remuneração, dentre outras disposições.
117.

Apresenta planilha com 26 setores da Prosegur Espanha que prestaram serviços à
recorrente (Controle de Qualidade Corporativo, Faturamento Pitco Asia, Direção Corporativa de
Negócio de Tecnologia, Direção Corporativa de Negócio de Alarmes, Direção Corporativa de
Negócio de Vigilância, Marketing Corporativo Marketing Corporativo, Estratégia e Gestão de
Desenvolvimento de Negócios, Direção Econômico-Financeira, Tesouraria Grupo, Riscos e
Gestão de Seguros, Administração Corporativa, Contas Globais, Direção Corporativa do
Negócio de CASH, Desenvolvimento Corporativo M&A, Jurídico Grupo, Organização e
Responsabilidade Corporativa, Recursos Humanos Corporativo, Fiscal Corporativo, Compras
Corporativas, Frota, Segurança Corporativa, Intervenção Corporativa, Serviços de Tecnologia da
Informação, Imóveis Corporativos, Internacional, Convenção Prosegur) e detalha as atividades
desenvolvidas por esses setores (itens 144 a 260 do recurso voluntario) com vistas a demonstrar
a natureza, extensão e efetividade dos serviços contratados junto ao chamado head office da
Prosegur Espanha, além da sua necessidade para a realização de suas atividades e geração de
renda.
118.
Alega ainda que a decisão recorrida “impõe exigências que excedem àquelas
impostas pela legislação para que uma despesa seja considerada dedutível. Não há na
legislação disposição que imponha que o contribuinte apresente a abertura dos custos dos
serviços contratados para que esses sejam considerados dedutíveis”. Aduz ainda que “o volume
de notas fiscais que compõe o custo de cada centro de custo que prestou serviço em benefício da
Recorrente, no período de 2014 a 2016, tornaria impossível a possibilidade de comprovação de
todas as despesas incorridas Prosegur Espanha”.
119.

Afirma que a documentação comprobatória colacionada aos autos “comprova
vasta e detalhadamente: (i) a natureza dos serviços contratados; (ii) a composição do preço
pago; (iii) o recolhimento de todos os tributos devidos nessa operação; e (iv) os valores
contabilizados e deduzidos. Em mesmo sentido, a contabilidade da sociedade foi corretamente
escriturada pela Recorrente e deve ser considerada prova em seu favor”.
Fl. 32849
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

120.

Desde já afirma-se que não procede tal argumentação, porquanto a decisão
recorrida, na mesma linha da autoridade fiscal autuante, exigiu que a recorrente deveria
“apresentar os comprovantes dos Gastos Diretos de Terceiros, e dos Serviços Dedicados que,
segundo o Contrato, são faturados diretamente à Autuada”, os quais não foram apresentados.
121.

Todavia, “apesar de entender não ser necessário no presente caso”, a recorrente
aduz que solicitou junto à Prosegur Espanha os demonstrativos dos custos incorridos na
prestação dos serviços que lhe beneficiaram, no período de 2014 a 2016, e anexou aos autos
relatórios com a composição dos gastos de cada um dos centros de custos (planilha custo 2014,
2015 e 2016, e-fls. 29918) e “exemplos dos comprovantes (i.e., invoices) dos gastos escriturados
nos relatórios e dos respectivos comprovantes de pagamento” (e-fls. 29.919 - 32756).
122.

Vejamos o exemplo citado no recurso voluntário referente ao departamento de
Recursos Humanos, código GG201, cujo custo total no ano calendário de 2015 foi
EUR 1.127.864,98 e na Prosegur Brasil EUR 146.373,96.
123.

Conforme planilha Custo 2015 (e-fls. 29918) o custo total de 1.127.864,98 Euros
“é decorrência da soma dos gastos com pessoal (EU 618,41 mil), outros gastos com pessoal (EU
103,86 mil), gastos externos (EU 394,11 mil), custos com infraestrutura de informática (EU 1,94
mil), outros gastos (EU 8,40 mil), imóveis (EU 1,09 mil), e outros gastos diversos (EU 0,06
mil)”.
124.

De início, já é possível notar os aspecto extremamente genérico de algumas
rubricas. Em seguida a recorrente aduz que:
333. A Recorrente junta, ao presente Recurso Voluntário, alguns exemplos de invoices
(número das invoices anexadas constam na Coluna D do Excel) que comprovam os
seguintes custos: (i) com pessoal; e (ii) custos com viagens de empregados, o que
inclui hotel, passagens aéreas e locação de carros (doc. n° 05). Vale destacar que as
despesas com empregados e viagens registradas pela Prosegur Espanha são parte do
custo dos serviços prestados por essa empresa e, por isso, não são passíveis de mero
reembolso pela Recorrente, como quis fazer parecer a r. Decisão Recorrida. Além disso,
referidos valores foram efetivamente pagos pela Prosegur Espanha, conforme
demonstrado em comprovantes de pagamento das faturas (doc. no 04).
334. Por se tratarem de milhares de lançamentos contábeis, os quais são
individualmente suportados por um ou mais documentos, a Recorrente apresenta
alguns desses documentos relativos a cada centro de custo. Desta forma, esse E.
CARF poderá verificar: (i) a exata composição dos valores dos custos dos serviços
prestados pela Prosegur Espanha; e (ii) que os valores contabilizados por essa empresa
no exterior têm comprovação hábil e idônea.
335. Nota-se que o seguinte racional fica esclarecido e devidamente comprovado pela
Recorrente: as invoices e custos incorridos para a realização das atividades de cada um
dos centros de custos são devidamente contabilizados pela Prosegur Espanha e são
suportados por documentação idônea.
336. A partir do valor total, apurado pelo registro contábil dos gastos da Prosegur
Espanha na prestação dos serviços, essa empresa realiza o rateio dos custos entre
as suas subsidiárias, entre as quais a Recorrente, nos termos explicado nos laudos
preparados pela KPMG (fls. 29.009/29.563). Tendo o valor rateado, a Prosegur
Espanha, então aplica a margem de lucro, prevista no contrato de serviço com cada uma
das suas subsidiárias, chegando, então ao valor final a ser cobrado. (Grifo nosso)
125.

Como se vê, apesar de a recorrente apresentar alguns documentos, tal qual
Fl. 32850
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

solicitado pela decisão recorrida, a meu ver, não são suficientes para permitir a dedutibilidade
das despesas porquanto a recorrente não discrimina, tampouco prova a parcela do custo total
pertencente à Prosegur Brasil. Explico.
126.

De acordo com o exemplo citado pela recorrente no seu recurso, o custo do
departamento de Recursos Humanos, código GG201, no ano-calendário 2015, foi de
EUR 1.127.864,98 - pessoal (EUR 618,41 mil), outros gastos com pessoal (EUR 103,86 mil),
gastos externos (EUR 394,11 mil), custos com infraestrutura de informática (EUR 1,94 mil),
outros gastos (EUR 8,40 mil), imóveis (EUR 1,09 mil), e outros gastos diversos (EUR 0,06 mil).
Este montante estaria incluso no montante global do custo de serviços de apoio para a Prosegur
Brasil, conforme Parecer da KPMG, no valor de EUR 12.616.893 (e-fls. 29211).
127.

Veja-se os documentos apresentados:
i) Emitente: LEE HECHT HARRISON S L, Fecha: 26/05/2014; Datos del Servicio:
PROGRAMA DE GESTION DE CARREF (AS A FAVOR DE DIANA MARIN. Total
Factura 7.260,00 € (e-fls. 30359); (a parte central da fatura está oculta)

ii) Emitente: Manpower; Factura MIV-651480; Fecha Factura: 30 de Noviembre de
2013; MO -(Personal de oficina-Ledesma Duran, Ana Belen 04/11/2013 a 22/11/2013);
Total Factura 2.056,03 (e-fls. 30360);

iii) Emitente: Telecor; Factura 9130378313, Fecha 28.11.2013; Serv. des Operativos
Portugal 126; TOTAL FACTURA (EUR): 7.013,16 (e-fls.30361);

iv) Emitente e destinatário: Prosegur Madrid; Factura 2014010001; Fecha: 31-ENE-14;
despesas de viagem e honorários; IMP. FACTURA 24,449.75 (e-fls. 30362-30367);

v) Emitente: Carlson Wagonlit Travel; FACTURA AGRUPADA 15-692-0500313
FECHA: 25/06/2015; despesas de viagem (e-fls. 31348-31357); (duplicado às e-fls.
32743-32751);

vi) Emitente: Peoplematters; Factura 1502/0007; Inscripción de D. Jaime Durán de Inclán
ai curso+ examen GR6: Retribución Variable (25 - 27 de febrero de 2015); TOTAL:
1.694,00 €; (e-fls 31358); (duplicado às e-fls. 327553);

vii) Emitente: Santander; FACTURA: PCS1601002 21; Fecha: 31 de enero de 2015;
CENTRO DE GOSTE: 002 DIRECCION; Total 19.893,36 €; (e-fls. 31359); (duplicado
às e-fls. 32754);

viii) Emitente: Chèque Déjeuner; Factura O427O76; Fecha: 29/12/2014; cheque gourmet;
Total 32700,65 (e-fls. 31360); (duplicado às e-fls. 327555);

ix) Emitente: Chèque Déjeuner; Factura 0519227; Fecha: 30/09/2015; cheque gourmet;
Total 36.522,26 (e-fls. 31361) (duplicado às e-fls. 327556);

128.

Como se vê, além de a recorrente anexar documentos referentes a períodos
diversos da autuação (2013), bem como em duplicidade, o que é praxe no caso em análise, não é
possível afirmar que tais serviços compõe o custo total global.
129.

Ademais, também não é possível estabelecer qual a parcela específica do rateio
Fl. 32851
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

que pertence a autuada. Observe-se que a decisão recorrida foi clara ao especificar os pontos que
deveriam ser apresentados:
a. apresentar os comprovantes dos Gastos Diretos de Terceiros, e dos Serviços
Dedicados que, segundo o Contrato, são faturados diretamente à Autuada – NÃO
APRESENTADOS
b. apresentar planilha especificando quais serviços da Tabela I foram prestados
(FORAM apenas LISTADOS);
i. juntar os respectivos comprovantes dos custos/despesas incorridos pela
Sociedade (NÃO FORAM APRESENTADOS);
ii. aplicar o percentual de lucro convencionado e totalizar os Honorários Totais
Atribuíveis
incorridos
pela
Sociedade
(NÃO
FOI
DEMONSTRADO,
PRESSUPONDO-SE QUE OS TOTAIS JÁ OS INCLUAM);
iii. apresentar as planilhas com o rateio que quantifiquem a parcela atribuída à
Autuada (FOI APRESENTADA, PORÉM SEM OS DETALHAMENTO QUE A
DEVERIA PRECEDER);
c. Totalizar cada um dos montantes dos Honorários pelos Serviços, pagos pela
Autuada (FORAM TOTALIZADOS, PORÉM SEM O DETALHAMENTO QUE OS
DEVERIA PRECEDER). (Grifo nosso)
130.
Como se vê, novamente a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.
131.

A corroborar a deficiência probatória, vejamos o caso dos Servicios Tecnología de
la Información (DTI) cuja despesa glosada no ano-calendário 2014 foi de EUR 7.314.594,38, do
total de EUR 11.103.317,00. A recorrente aduz em seu recurso voluntário o que segue:
23. Serviços de Tecnologia da Informação
238. Dentre todos os serviços contratados junto a Prosegur Espanha, os que
possuem maior representatividade, em termos de composição do preço, são os
relacionados com a área de tecnologia. Pode-se verificar que do total de
€20.833.783,59 glosados pela D. Fiscalização no presente Auto de Infração,
€13.409.060,37 são relativos aos serviços de tecnologia e segurança da informação
prestados pelo departamento chamado Serviço de Tecnologia da Informação da
Prosegur Espanha.
239. O departamento gerencia e coordena serviços de tecnologia da informação por
posto de trabalho, servidor, comunicações e manutenção de equipamentos comentos de
computadores. Dessa forma, as principais funções e responsabilidades desse setor são:
(i) identificar os riscos que podem impactar o Grupo Prosegur, evitando que ele atinja
os seus objetivos, (ii) fazer uma avaliação de risco da área de Tecnologia da
Informação e administrar o seu tratamento, e (iii) integrar a gestão de riscos nos
processos de planejamento estratégico do Grupo Prosegur.
240. Na prática, a Prosegur Espanha celebra contratos de fornecimento de
tecnologia para todo o Grupo Prosegur, destacando-se a contratação do serviço
global com a Oracle Corporation, empresa responsável pela operacionalização do
sistema de controle administrativo utilizado pelo Grupo Prosegur ao redor do
mundo.
241. As ferramentas contratadas pela Prosegur Espanha e disponibilizadas para as
demais empresas do Grupo Prosegur, entre elas a Recorrente, são responsáveis pelos
sistemas contábeis, fiscais, financeiros e diversos outros. Nota-se que se trata de
ferramenta vital à operação da Recorrente. Cada um dos computadores utilizados
Fl. 32852
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

pelos colaboradores da companhia no Brasil está conectado a esse sistema e sua
utilização diária possibilita a execução das atividades da Recorrente.
242. Além disso, são contratados serviços de validações e provas dos sistemas,
suporte aos usuários locais, manutenção de bancos de dados, entre diversos outros.
243. Nesse contexto, a Recorrente apresentou vasta documentação sobre os
diversos projetos implementados (doc. no 69 da Impugnação). [e-fls. 27645] Destaca-
se entre eles, o projeto em que se estudou a possibilidade de modificação das rotinas de
tecnologia da área fiscal (doc. no 70 da Impugnação) [28513]. Pode-se notar também a
grande frequência com que os profissionais do departamento se deslocaram fisicamente
até a Recorrente, demonstrando de forma inequívoca a efetiva prestação dos serviços
pela Prosegur Espanha.
244. Nesse sentido, a Recorrente apresenta alguns dos comprovantes de emissão de
passagens áreas para profissionais do departamento, nos anos de 2014, 2015 e
2016, e comprovantes de reservas em hotéis no Brasil (doc. no 71 da Impugnação)
[28517]. As viagens tinham como objetivo o acompanhamento da implementação de
projetos, reunião com fornecedores e outros propósitos ligados aos fins descritos nesse
tópico.
246. Assim, os custos de licenças de utilização, manutenção da rede, implementação
de projetos de expansão e atualização dos sistemas e todos os outros gastos
incorridos pela Prosegur Espanha para viabilizar a utilização desse sistema pela
Recorrente são objeto do Contrato de Prestação de Serviços de Apoio à Gestão e
devidamente pagos pela companhia brasileira. (Grifo nosso)
132.
Observe-se que a recorrente reconhece que os serviços contratados junto a
Prosegur Espanha, os que possuem maior representatividade são os relacionados com a área de
tecnologia. Afirma ainda que “são contratados serviços de validações e provas dos sistemas,
suporte aos usuários locais, manutenção de bancos de dados, entre diversos outros”, bem como
que “os custos de licenças de utilização, manutenção da rede, implementação de projetos de
expansão e atualização dos sistemas e todos os outros gastos incorridos pela Prosegur Espanha
para viabilizar a utilização desse sistema pela Recorrente são objeto do Contrato de Prestação
de Serviços de Apoio à Gestão e devidamente pagos pela companhia brasileira”. Todavia, a
recorrente apresenta somente projetos, comprovante de despesas com viagens. Não é possível
aferir quais são os custos pagos por esses projetos, afinal, não constam dos autos documentação
comprobatória, conforme foi devidamente analisado pela decisão recorrida no item 61 (e-fls.
29731).
133.
Em recurso voluntário, a recorrente limita-se a reiterar as provas apresentadas em
impugnação. E, ainda que essa rubrica seja a que tenha maior representatividade em termos de
valor, a recorrente optou por comprovar, sem sucesso, como visto acima, a rubrica Recursos
Humanos, código GG201, cuja despesa no ano-calendário 2015, foi de EU 1.127.864,98.
134.
Oportuno registrar ainda em relação à glosa do item 1.7 da autuação, que, segundo
a recorrente, conforme dito acima, “a especificidade desse pagamento decorre do fato de que a
Prosegur Espanha, em 2012 foi autuada pelo Fisco Espanhol, referente aos anos-calendário de
2005 e 2006, pela ausência de cobrança pelos serviços prestados às sociedades controladas,
dentre elas a Prosegur Brasil”. A recorrente reconhece que, “de fato, a Prosegur Espanha, até a
citada autuação, não havia cobrado da Prosegur Brasil o preço pelos serviços prestados”.
135.
A fiscalização glosou tal valor ao argumento de que, além da ausência de
documentação probatória, “independente de quando tenha sido realizado seu pagamento, estas
Fl. 32853
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

despesas (caso a efetiva prestação de serviços e a exatidão dos seus valores tivessem sido
comprovadas e não o foram) deveriam compor os resultados dos anos de 2005 e 2006 e não o de
2016. Por conseguinte, tal valor, também por esta razão (mas não somente uma vez que trata-se
de pagamento sem causa como demonstrado) foi adicionado ao lucro real de 2016”. (Grifos
nossos).
136.
Pois bem. Cabe acrescentar ainda em relação a este ponto que a vigência do
Contrato de Prestação de Serviços de Apoio à Gestão é a partir de 01/01/2007, e as despesas
compartilhadas referem-se a 2005 e 2006. Assim, ainda que provadas, tais despesas não
poderiam ser deduzidas com base nesse contrato de compartilhamento de custos, porquanto ele
não existia à época.
137.
Ante o exposto, ante a ausência de elementos probatórios que comprovem de
forma hábil e idônea as despensas referentes aos itens 1.3 a 17 do Termo de Verificação Fiscal,
nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria. De igual forma, indefiro o pedido
de diligência, haja vista que os documentos anexados aos autos em recurso voluntário não são
suficientes para demandar uma nova análise pela autoridade fiscal, haja vista não terem sido
apresentados os documentos indicados na decisão recorrida.
138.

De igual forma e ante a deficiência probatória, conforme elencado acima, afasto a
alegação de bitributação no sentido de que tanto Brasil quanto Espanha exigiriam tributos sobre
a renda gerada na prestação de serviços realizada pela Prosegur Espanha, o que violaria o
parágrafo 2 da Cláusula 9 do Modelo da OCDE da Convenção para Evitar Dupla Tributação,
bem como afasto a possibilidade de instauração de procedimento amigável, nos termos do artigo
25 do Tratado Brasil-Espanha, por entender não se aplicar ao caso em análise.
Recurso de ofício
Dedutibilidade das despesas de serviços prestados pela Prosegur Espanha à recorrente.
Despesas relativas aos itens 1.8 e 1.9 (royalties pelo uso de marcas) do Termo de Verificação
Fiscal (TVF)
139.
A autoridade fiscal glosou as despesas com royalties por uso de marcas, nos anos-
calendário 2015 e 2016, com fundamento no art. 71, parágrafo único, alínea “e”, 2, da Lei 4.506,
de 1964, que determina a indedutibilidade dos pagamentos de royalties pela controlada em favor
de sua sociedade controladora no exterior:
Lei 4.506, de 30 de novembro de 1964
Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de apuração de
rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao impôsto de renda, será admitida:
[...].
Parágrafo único. Não são dedutíveis:
[...]
e) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação
ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
[...]
Fl. 32854
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que
mantenha, direta ou indiretamente, contrôle do seu capital com direito a voto;
(Grifo nosso)
140.
A decisão recorrida acatou a alegação da recorrente e cancelou tal glosa sob o
fundamento de que o artigo 50 da Lei 8.383/91 criou uma exceção à regra geral de
indedutibilidade de pagamentos de royalties pelo uso de marca feito por empresas brasileiras
para as suas controladoras, diretas ou indiretas, no exterior. Dessa forma, a partir da edição desse
dispositivo legal, as referidas despesas passaram a ser dedutíveis do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, desde que (i) decorram de contrato posterior a 30/12/1991, averbado no INPI e
registrado no BACEN; e (ii) o valor pago respeite o limite de 1% da receita líquida. Vejamos.
Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991
Art. 50. As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do art. 52 e no item 2
da alínea e do parágrafo único do art. 71, da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de
1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham
a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e
registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis para fins de
apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela
legislação em vigor.
Parágrafo único. A vedação contida no art. 14 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de
1962, não se aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo. (Grifo nosso)

Lei 4.131, de 3 de dezembro de 1962
Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamentos de "royalties", pelo uso de
patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou
subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou
quando a maioria do capital da empresa no Brasil, pertença ao aos titulares do
recebimento dos "royalties" no estrangeiro. (Grifo nosso)

Lei 4.506, de 30 de novembro de 1964
Art. 52. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou naturais domiciliadas no
exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer
fixas quer como percentagens da receita ou do lucro, sòmente poderão ser deduzidas
como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos:
a) constarem de contrato por escrito registrado na Superintendência da Moeda e do
Crédito;
b) corresponderem a serviços efetivamente prestados à emprêsa através de técnicos,
desenhos ou instruções enviados ao país, estudos técnicos realizados no exterior por
conta da emprêsa;
c) o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por ato do Ministro
da Fazenda, de conformidade com a legislação específica.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo quando pagas
ou creditadas:
a) pela filial de emprêsa com sede no exterior, em benefício da sua matriz;
b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que
mantenha, direta ou indiretamente, o contrôle de seu capital com direito a voto.
141.

Como se vê, com o advento da Lei 8.383, de 1991 (art. 50) podem ser
deduzidas, para fins de apuração do lucro real, as despesas com royalties pagas pela sociedade
com sede no Brasil (Prosegur Brasil) a pessoa domiciliada no exterior que mantenha
Fl. 32855
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

indiretamente (Prosegur Espanha) o controle de seu capital com direito a voto, decorrentes de
contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil
observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor, que é não exceder o
limite fixado pelo Ministro da Fazenda, além de serem despesa necessária, usual e normal.
142.

A Portaria MF 436, de 1958, estabelece o limite de 1%, cujo parâmetro deve ser a
receita bruta, conforme determina a Lei 3.470, de 1958. O RIR/99, por sua vez, estabelece que a
soma da quantia devida a título de royalties pelo uso de marcas de indústria ou de comércio,
pode ser deduzida como despesa operacional até o limite máximo de cinco por cento da receita
líquida. Veja-se:
PORTARIA MF no 436 de 30 de dezembro de 1958
Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela
exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de
essencialidade.
O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no art. 74 e §§ 1o e 2o da Lei n. 3.470, de 28 de novembro de
1958, relativamente à dedução de royalties, pela exploração de marcas e patentes,
de despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, bem como
de quotas para amortização do valor de patentes, na determinação do lucro real das
pessoas jurídicas, resolve: a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais
máximos para as mencionadas deduções, considerados os tipos de produção ou
atividade, segundo o grau de essencialidade:
[...]
II – royalties, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em
qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja
decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação: 1% (um por
cento);

Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)
Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas
operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do
produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504,
inciso V (Lei no 3.470, de 1958, art. 74, e Lei no 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei
no 1.730, de 1979, art. 6o).
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de Estado
da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este
artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o
grau de essencialidade (Lei no 4.131, de 1962, art. 12, § 1o). (Grifo nosso)
143.

Conforme narrado pela decisão recorrida, consta dos autos Certificado de
Averbação no INPI e Registro no Sisbacen, no período abarcado pela fiscalização, cujo valor de
dedução é 1% do preço líquido de venda, o que não contraria a referida Portaria MF 436 nem o
RIR/99.Veja-se:

À pág. 735 (e 4.926, doc. 06), consta cópia de Certificado de Averbação no
702014000586/01, Processo INPI/DICIG/No BR702014000586, emitido pelo INPI
(conforme art. 211 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da propriedade
Industrial) do Contrato de 23/12/2014 e Aditivo de 27/07/2015, tendo como objeto: UM
Fl. 32856
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

– Licença não exclusiva para os Registros de Marca 820679232, 820679267,
826361129, 828108862, 828108854, 815864353, 815864337, 815809905, 810544520,
810544539, 810672642, 810672650, 817012559, 817012567, 817012575, 81704873; a
cedente é Prosegur Compañia de Seguridad S/A e a cessionária Prosegur Brasil S/A –
Transportadora de Valores e Segurança; valor 1% sobre preço líquido de vendas;
prazo de 30/12/2014 até 23/12/2016; e a validade do Certificado de Averbação
condicionada à regular situação das Marcas licenciadas.
82. À pág. 4.928 (doc. 07), Registro, no Sisbacen, de Operação Financeira TA755514,
em 28/12/2015, Modalidade de Operação: 8222 Licença Uso Marca-RE, ref Certificado
de Averbação 702014000586/01 averbado em 22/12/2015, prazo de validade
30/12/2014 a 23/12/2016, cedente Prosegur Compañia de Seguridad S/A, cessionária
Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança; início 30/12/2014;
remuneração 1% s/vendas líquidas; responsável pelo IR a Cessionária; Esquema de
pagamento:
a. TA75551400003 – 30/12/2014 (Euros?) 7.156.641,10; liquidado 11/12/2015 (de
acordo com a conversão de moedas no site do Bacen: R$30.354.177,56 como referência
apenas) a TIF 01 requereu documentação referente remessa contabilizada em
28/12/2015: R$36.221.023,57;
b. TA75551400005 – 30/12/2014 (Euros?) 6.696.925,07; liquidado 16/12/2016 (de
acordo com a conversão de moedas no site do Bacen: R$23.532.325,0035, como
referência apenas) => a TIF 01 requereu documentação referente remessa contabilizada
em 26/12/2016: R$27.700.057,85. (Grifo nosso)
144.
Verifica-se ainda que o material anexado aos autos, bem como na página na
internet (https://www.prosegur.com.br), que a marca, logotipo e cor amarela da Prosegur
(https://www.prosegur.es) é amplamente utilizada pela Autuada (comunicação visual), o que
evidencia a necessidade desta despesa para a atividade desempenhada; o percentual de 1% está
de acordo com a legislação fiscal; o contrato foi averbado no INPI para o período autuado; as
remessas de pagamento foram registradas no Bacen. Portanto, a dedução é permitida.
145.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou o Carf, conforme seguintes acórdãos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
[...]
GLOSA DE DESPESAS. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE MARCAS.
A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a
título de royalties decorrentes de exploração de marcas, somente será admitida a partir
da averbação do respectivo contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INPI.
GLOSA DE DESPESAS. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE MARCAS.
BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR.
A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a
beneficiário no exterior, a título de royalties decorrentes de exploração de marcas,
somente será admitida com o registro do respectivo contrato no Banco Central do
Brasil. (Acórdão 1302-003.001, de 14/08/2018, Relator Rogério Aparecido Gil)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
[...]
DESPESAS COM ROYALTIES. DEDUTIBILIDADE. LIMITE.
Fl. 32857
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Na forma do disposto no artigo 355, do RIR/1999, é autorizada a dedução de despesas
relativas ao pagamento de Royalties pelo uso de marcas ou nome comercial,
desde que obedecidos os coeficientes percentuais que incidem sobre a receita
líquida das vendas dos produtos fabricados ou vendidos, estabelecidos conforme os
tipos de produção ou atividade da pessoa jurídica e segundo o grau de essencialidade
parametrizado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 436, de 1958, cujo suporte
legal é o artigo 12, § 1o, da Lei no 4.131, de 1962, em plena vigência. No caso de uso de
marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção
ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de
patente, processo ou fórmula de fabricação o limite é de 1% (um por cento). (Acórdão,
1402-002.455, de 11/04/2017, Relator Paulo Mateus Ciccone).
146.

Acerca da dedutibilidade dos royalties na apuração da base de cálculo da CSLL,
nos termos da Instrução Normativa RFB no 1700, de 14 de março de 2017, e Anexo I, os
dispositivos que tratam da indedutibilidade dos royalties (arts. 52 e 71, caput, alínea “a”, e
parágrafo único, alíneas “c” a “g”, da Lei no 4.506, de 1964) não se aplicam à CSLL. Veja-se:
Art. 86. Não são dedutíveis na apuração do lucro real:
[...]
III - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação,
ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício de sua
matriz; ou
b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que
mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto,
observado o disposto no parágrafo único;
IV - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação
pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:
a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou
b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de
Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua
essencialidade, e em conformidade com a legislação específica sobre remessas de
valores para o exterior; e
V - os royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a
beneficiário domiciliado no exterior:
a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou
b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de
Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau da sua
essencialidade e em conformidade com a legislação específica sobre remessas de
valores para o exterior.
Parágrafo único. O disposto na alínea “b” do inciso III do caput não se aplica às
despesas decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991,
sejam averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e
registrados no Banco Central do Brasil, observados os limites e as condições
estabelecidos pela legislação em vigor.

ANEXO I TABELA DE ADIÇÕES AO LUCRO LÍQUIDO
(Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14 de março de 2017)
Fl. 32858
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

No
Assunto
Descrição do ajuste
Aplica-se
ao IRPJ?
Aplica-se
à CSLL?
Dispositivo
na IN
Controle na
Parte B? (*)
Adição ou Exclusão
Relacionada(*)
A. 186
Royalties e
Assistência
Técnica,
Científica e
Administrativa
O valor dos royalties e das
importâncias pagas a título de
assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante, que
forem indedutíveis nos termos: (1)
dos arts. 52 e 71, caput, alínea “a”, e
parágrafo único, alíneas “c” a “g”, da
Lei no 4.506, de 1964; (2) do art. 50
da Lei no 8.383, de 1991; (3) do art.
74, caput, da Lei no 3.470, de 1958; (4)
do art. 12 da Lei no 4.131, de 1962; e
(5) do art. 6o do Decreto-Lei no 1.730,
de 1979.
Sim
Não
Arts. 85 ao
88
Não
-

147.
No mesmo sentido já decidiu o Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
[...]
PAGAMENTO DE ROYALTIES. DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. BASE DE
CÁLCULO DA CSLL. DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
Disposição expressa no Anexo I da IN RFB no 1.700, de 2017, determina que as regras
de indedutibilidade de royalties, previstas no art. 71, caput, alínea ‘a’, e parágrafo
único, alíneas ‘c’ a ‘g’, da Lei no 4.506, de 1964, são aplicáveis apenas ao IRPJ, e
não à CSLL. (Acórdão 9101-003.062, de13/09/2017, Relator Rafael Vidal de Araújo)
148.
Nestes termos, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida quanto à
dedutibilidade das despesas de royalties da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, nego
provimento ao recurso de ofício.
IR-Fonte
149.
Em razão de haver pagamentos de despesas não comprovadas a fiscalização
lançou o IR-Fonte com base no art. 61 da Lei 8981, de 1995, cujo dispositivo estabelece:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (Grifo
nosso)
150.

Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, as hipóteses de pagamentos elencados a seguir.
i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado.
Fl. 32859
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

151.

Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do beneficiário, ou
o Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa jurídica não recebeu o pagamento.
ii) Pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
152.

Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre
outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com
efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento
também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a
causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência
fiscal do contribuinte.
153.

Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres4 observa que o dever de
transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o Estado “deve revestir a sua
atividade financeira da maior clareza e abertura, tanto na legislação instituidora de impostos,
taxas e contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle de sua
execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma transparente, que no seu
relacionamento com o Estado desapareça a opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
154.

Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma
roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é
indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e
idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem
ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar como causa de pagamento e,
com efeito, elidir o IR-Fonte.
iii) Pagamentos de benefícios e vantagens – remuneração indireta – efetuados por pessoa jurídica
a administradores, diretores, gerentes e seus assessores não adicionados ao salário
(inobservância do disposto no §2o do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991). Note-se, que nesta
hipótese a mera identificação do beneficiário não afasta a tributação.
155.

Em ocorrendo tais hipóteses, o rendimento será considerado líquido, sendo devido
o reajustamento da base de cálculo e o IR-Fonte considera-se vencido no dia do pagamento.
156.

Pois bem. Acerca da prova contábil, como visto acima, o Decreto-Lei no 1.598, de
1977, em seu art. 9o, §1o, dispõe que "a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais", o que não
ocorreu no caso em análise.
157.

Isso posto, uma vez considerados pagamentos por serviços não comprovados, deve
ser mantido lançamento de IR-Fonte.

4 LOBO TORRES, Ricardo. Sigilos bancário e fiscal. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes;
GUIMARÃES, Vasco Branco (Coord.). Sigilos bancário e fiscal: homenagem ao jurista José Carlos Moreira Alves.
Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 148.

Fl. 32860
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

158.

Em relação à concomitância do IR-Fonte e IRPJ, trata-se de infrações distintas.
No IRPJ, a sociedade pratica o fato gerador, tal qual no caso em análise em que ocorreu glosa de
despesas. Ela é contribuinte e responde por fato gerador próprio. No caso do IR-Fonte, essa
mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como responsável pelo recolhimento do
imposto devido pelo beneficiário do pagamento5. Tanto que a base de calculo deve ser reajustada
considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto,
é possível uma convivência harmônica entre ambas as infrações.
159.

Quanto ao argumento de que o IR-fonte não pode ser exigido cumulativamente
com a multa de ofício, por se tratar de dupla penalização por um mesmo fato, o que é vedado
pelo nosso ordenamento jurídico, também não assiste razão à recorrente. Concordo que se trata
de uma tributação onerosa (alíquota de 35%). No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto
de renda pessoa física vigente à época da publicação da Lei 9.8981, de 1995, prevista em seu art.
art. 8o. O fato desta última alíquota ter sido revogada posteriormente pela Lei 9.250, de 1995, e
aquela permanecido no mesmo patamar é opção legislativa.
160.

Por mais onerosa que seja a alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código
Tributário Nacional no sentido de que tributo6 não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo
não é penalidade, sanção. Assim enquanto a tributação pelo IR-Fonte encontra amparo no art. 61
d Lei 8981, de 1995, a multa de ofício encontra amparo no art. 44 da Lei 9.430, de 1996. Ambas
têm suportes fáticos e legal distintos; portanto, não há falar-se em dupla penalização. De igual
forma não há falar-se em ofensa ao Decreto 76.975, de 1976, o qual limita a tributação desses
valores no Brasil, quando pagos a empresas localizadas na Espanha, à alíquota de 10%.
161.

Quanto à compensação com o IR-Fonte recolhido por ocasião do pagamento dos
serviços à sua controlada (10%), sob pena de “bitributação”, entendo assistir razão à recorrente.
A decisão recorrida entendeu ser indevida a dedução do IR-Fonte, em razão de ter sido deduzido
dos pagamentos enviados à controlada.
162.

A meu ver, o fato de a recorrente ter deduzido tais valores da controlada no
exterior não representa óbice para tal dedução. O que importa é que no caso tais valores já foram
tributados em 10%; portanto, esse valor deve ser deduzido do lançamento de IR-Fonte.
Multa isolada de 50% cumulada com multa de ofício
163.

A recorrente postula o cancelamento da multa isolada de 50%, aplicada
simultaneamente com a multa de ofício nos meses de abril e junho do ano-calendário de 2016, ao
argumento de que a impossibilidade de aplicação simultânea da multa de ofício e multa isolada
decorre do princípio penal da consunção.

5 CTN. Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
6 CTN. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
Fl. 32861
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

164.
Pois bem. Nos termos dos arts. 1o e 2o, §3o da Lei 9.430 de 1996, o imposto de
renda das pessoas jurídicas é determinado, regra geral, com base no lucro real por período de
apuração trimestral. O legislador, entretanto, facultou à pessoa jurídica optar pela apuração
anual, mediante o pagamento mensal sobre base de cálculo estimada. Nessa hipótese – apuração
anual – o fato gerador ocorre em 31.12 de cada ano.
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as
alterações desta Lei.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior. (Grifo nosso)
165.
Feita a opção pelo lucro real anual, nos termos da Lei no 8.981, de 1995, a pessoa
jurídica somente poderá deixar de efetuar o pagamento mensal se demonstrar, mediante balanço
ou balancete de suspensão, levantados com observância das leis comerciais e fiscais, que o valor
acumulado já pago excede o imposto devido no período ou no caso de apuração de prejuízo
fiscal.
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Grifo
nosso)
166.
Com vistas a garantir o cumprimento do mandamento legal, em especial o
recolhimento da estimativa, a Lei 9.430, de 1996, em sua redação original, estabelecia que no
caso de não recolhimento a multa isolada deveria incidir sobre a “totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
Fl. 32862
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
[...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente; (Grifo nosso)
167.
Como se vê, as penalidades previstas nos incisos I, II e no §1o, IV, referem-se à
falta de pagamento de tributo, ou seja, incidem sobre a mesma base de cálculo.
168.
Por conseguinte, na vigência dessa redação, a jurisprudência do Carf firmou-se no
sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa não pode ser exigida
concomitantemente com a multa de ofício por falta de pagamento de tributo apurado ao final do
exercício, devendo subsistir a multa de ofício. O que ensejou a Súmula Carf no 105:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011;
9101-001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de
04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
no 105. ALCANCE.
A Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso V, da Lei
no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício, tem aplicação em face de multas lançadas tendo por referência infrações
cometidas antes da alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Tal súmula se aplica inclusive nos casos em que a exigência tenha sido formalizada já
com o percentual reduzido de 50%. (Acórdão Carf no 9101-002.502, de 12/12/2016)
(Grifo nosso)
169.
Posteriormente, com a edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei 11.488, de 2007, a penalidade sobre o não recolhimento da estimativa passou a
Fl. 32863
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

incidir sobre o “valor do pagamento mensal” e não mais sobre a “totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Grifo
nosso)
170.

Tal posicionamento é registrado inclusive no acórdão CSRF/01-05.838, de 2008,
reproduzido pelo acórdão 9101-001.261, de 2011, um dos acórdãos precedentes da Súmula Carf
no 105. Veja-se:
Nesse sentido, cabe ressaltar que a Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, veio a disciplinar posteriormente a
aplicação de multas nos casos de lançamento de oficio pela Administração Pública
Federal. Esse dispositivo legal veio a reconhecer a correção da jurisprudência desta
Câmara, estabelecendo a penalidade isolada não deve mais incidir sobre "sobre a
totalidade ou diferença de tributo", mas apenas sobre "valor do pagamento
mensal" a título de recolhimento de estimativa. Além disso, para compatibilizar as
penalidades ao efetivo dano que a conduta ilícita proporciona, ajustou o percentual da
multa por falta de recolhimento de estimativas para 50%, passível de redução a 25% no
caso de o contribuinte, notificado, efetuar o pagamento do débito no prazo legal de
impugnação (Lei no 8.218/91, art. 6°). Assim, a penalidade isolada aplicada em
procedimento de oficio em função da não antecipação no curso do exercício se
aproxima da multa de mora cobrada nos casos de atraso de pagamento de tributo (20%).
Providência que se fazia necessária para tornar a punição proporcional ao dano causado
pelo descumprimento do dever de antecipar o tributo. (Grifo nosso)
171.

Verifica-se, pois, que a multa de ofício de 75% é devida nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração e declaração inexata, como por
exemplo: glosa de despesa, omissão de receita, dentre outras possibilidades, e somente poderá
ser exigida após o encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (art. 44, I e §1o).
Lembrando-se de que a multa será duplicada nos casos de sonegação, fraude ou conluio (arts. 71,
72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964).
172.

A multa isolada de 50%, por sua vez, é devida na hipótese de falta de
recolhimento da estimativa mensal, inclusive no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, e deverá ser exigida, isoladamente, tão logo encerrado o mês a que se refere a
Fl. 32864
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

estimativa; daí o fato de poder ser exigida, inclusive, após o encerramento do ano-calendário (art.
44, II).
173.
Caso o contribuinte, mesmo na hipótese de apuração de prejuízo fiscal em
determinado mês, opte por não levantar balancete/balanço de suspensão, deverá recolher o
tributo estimado; caso contrário está sujeito à multa isolada. Note-se que o lucro real anual é uma
opção e não imposição legal. Entretanto, ao fazer tal opção as regras devem ser obedecidas.
174.
Como se vê, as multas têm suportes fáticos e legais diversos e são aplicadas em
momentos distintos. O que significa dizer que é possível a convivência harmônica de ambas as
multas, a de ofício (qualificada ou não) e a isolada; com efeito, não há falar-se em bis in idem.
175.
Por conseguinte, não há falar-se em aplicação do princípio da consunção à
espécie. A propósito, veja-se o conceito de consunção:
Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime
constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro
crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em
determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se
somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e
espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e
fração. Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, o crime de perigo é
absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na
realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet
minorem. [...] A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o
delito definido por esta. Há consunção, quando o crime-meio é realizado como uma fase
ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a
punição somente da conduta criminosa final do agente7.
176.
Verifica-se, pois, que na consunção um dos crimes apresenta-se tão somente como
meio necessário ao cometimento do crime fim, ocasião em que o fato previsto em norma mais
abrangente é absorvido por outra menos abrangente. Na espécie, não há falar-se em consunção,
haja vista a multa isolada não ser absorvida pela multa de ofício, tampouco pelo tributo devido
ao final do período, porquanto tem suporte fático e legal distinto.
177.

Nestes termos, conclui-se que o enunciado da Súmula Carf no 105, alcança
somente fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei 11.488, de 2007, que atribuiu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Nesse sentido tem-se posicionado a Câmara Superior de Recursos Fiscais, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão

7 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 1- Parte Geral. 14a ed. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 211/213.
Fl. 32865
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa
sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa no anocalendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido quanto ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de
CSLL. (Acórdão Carf no 9101-002.750, de 04 de abril de 2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no
11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a
cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de
forma incorreta, ao final do período-base de incidência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE.
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para afastar a
aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o campo de
aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas sobre o mesmo
fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja porque quaisquer dos
fatos relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo.
Não há, pois, dúvida alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da multa
de ofício e da multa isolada. (Acórdão Carf no 9101-003.915, de 04 de dezembro de
2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano
de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.489, de 15/07/2007. (Acórdão Carf no 9101-004.593, de 05 de dezembro de 2019)
178.
No caso em análise, a multa isolada refere-se à falta de recolhimento de estimativa
Fl. 32866
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

no ano-calendário 2016; portanto, é devida a multa isolada.
179.
Note-se que as glosas canceladas pela decisão recorrida (itens 1.8 e 1.9) e
mantidas por este Relator não influenciaram o valor das multas isoladas, pois, conforme
esclarecido no item 6 do TVF, as estimativas lançadas nos meses 04/2016 e 06/2016 decorreram das
despesas referentes aos itens 1.5, 1.6, e 1.7, respectivamente, as quais foram mantidas.
Multa de ofício e taxa Selic
180.
O recorrente defende que a multa de 75% é configura desproporcional à suposta
infração cometida, devendo ser reduzida para um valor mais justo e adequado à sua conduta;
sustenta ainda que atualização das multas não poderá ser feita com a incidência de juros pela
taxa SELIC.
181.
Questionar a exigência da multa de ofício seria questionar, de forma indireta, a
constitucionalidade de lei, matéria já pacificada nos termos da Súmula Carf no 2. Em relação à
incidência dos juros de mora trata-se de matéria também já pacificada neste Carf, conformes
Súmulas no 5 e 108. Veja-se:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964,
de 14/04/1999 Acórdão no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de
17/10/2001 Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-76735, de
25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15750, de
12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de 20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de
14/04/2005 Acórdão no 301-29745, de 09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de
25/02/2003 Acórdão no 301-30761, de 11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de
19/10/2004 Acórdão no 303-32358, de 12/09/2005
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006;
103-23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008;
303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010;
9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012;
1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de
09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-
004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012;
9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de
08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199
de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-
003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016;
Fl. 32867
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017;
9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
182.

Isso posto, nego provimento em relação à matéria.
Compensações de Prejuízos Fiscais e Bases de Cálculo Negativas da CSLL
183.

Note-se, inicialmente, que os valores cujas glosas foram afastadas pela decisão
recorrida já foram ajustados pela decisão recorrida.

184.

Alega a recorrente que demonstrou razões para a reforma da decisão recorrida e o
cancelamento integral do auto de infração; portanto, deve-se presumir a legitimidade dos saldos
de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL relativos ao ano-calendário de 2015, os quais
foram compensados em 2016.
185.

Em relação aos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, cumpre
observar que a autoridade fiscal adotou procedimento mais favorável ao contribuinte, de forma a
tornar a tributação menos onerosa. Veja-se a narrativa no TVF:
Conforme consta de suas ECF, a Prosegur apurou, no ano-calendário de 2015, prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.
Para que se apure o valor tributável relativo a 2015, o montante das infrações
constatadas neste Termo e relativas a 2015 deveriam primeiro compensar o prejuízo e a
base de cálculo negativa da CSLL, apurados em 2015 pela empresa.
Entretanto a empresa já utilizou parte do prejuízo fiscal e parte da base de cálculo
negativa da CSLL, apurados em 2015, para compensar trinta por cento do Lucro
Real e da Base de Cálculo da CSLL relativos a 2016 (de acordo com a ECF relativa a
2016) e o restante do prejuízo fiscal e parte da base de cálculo negativa da CSLL,
apurados em 2015, foi utilizado pela empresa para pagamento do programa especial
de regularização tributária denominado PERT (MP 783/2017 convertida na Lei
13.496/2017), conforme está demonstrado na parte B do LALUR e do LACS da ECF
relativa a 2017. O quadro a seguir ilustra o descrito neste parágrafo.
Demonstrativo de Compensação do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo da CSLL

Isto posto e para que os juros sejam mais benéficos ao contribuinte, os valores das
partes do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, apurados pela
empresa em 2015 e compensados em 2016, serão utilizados para abater o montante
das infrações relativas a 2015 e ao mesmo tempo, estes mesmos valores serão
tributados em 2016, mediante auto de infração, como compensação indevida (uma vez
que já foi utilizado para abater o valor das infrações relativas a 2015).
Fl. 32868
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Já a parte utilizada pela Prosegur para o pagamento do PERT não será modificada
e nem compensada pela fiscalização, uma vez que a adesão a este programa é
realizada de maneira irrevogável e irretratável.
186.

A meu ver agiu corretamente a fiscalização. Portanto, sem reparos a decisão
recorrida que manteve o apurado pela autoridade fiscal. Assim, nego provimento à matéria.
Conclusão
187.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para permitir a
dedução do IR-Fonte (10%) recolhido referente aos valores tributados como pagamento sem
causa e nego provimento ao recurso de ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Declaração de Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz
Com as máximas vênias, ouso divergir do ilustre relator com relação ao melhor
julgamento a ser dado ao caso, especificamente sobre a matéria constante do recurso voluntário
apresentado pelo contribuinte, pelas razões que passo a expor.
O fundamento principal do lançamento tributário foi a não comprovação, por
meio de documentação hábil e idônea, de despesas registradas na contabilidade. Então pergunta-
se: em que consiste a documentação hábil e idônea?
Por idôneo, entende-se o que é honesto, íntegro, confiável. Se fosse um
fundamento jurídico, seria aquele que se sustenta na lei e na jurisprudência. Sendo um
documento, trata-se daquele que se reveste das características formais, legais ou costumeiras
adequadas.
Nesse processo, foram apresentados contrato (Contrato de Prestação de Serviços
de Apoio à Gestão” celebrado entre a recorrente e a Prosegur Compañia de Seguridad S/A,
situada na Espanha), faturas, contratos de câmbio, livros, razões, etc, documentos que podem ser
considerados idôneos, pois foram emitidos em conformidade com as normas que disciplinam a
matéria
Cumpre então saber se, além de idôneo, tal documentação é hábil para fazer prova
em favor da Recorrente, conforme determina o § 1o do art. 9o do Decreto-lei 1.598, de 1977,
matriz legal do art. 923, do RIR/99.
Fl. 32869
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e
regimentais e com fundamento no disposto na alínea “f” do art. 6o do Decreto-Lei n.o 9.295/46,
alterado pela Lei n.o 12.249/10, aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC), ITG 2000
(R1), de 5 de dezembro de 2014, que traz a seguinte definição para documentação contábil hábil:
Documentação contábil é hábil quando revestida das características intrínsecas ou
extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos
e costumes”.
Quando a fiscalização acusa a impugnante de não apresentar documentação hábil
e idônea para comprovar as suas despesas diante de farta documentação, o que se espera é que se
aponte as falhas, os vícios, os defeitos da documentação apresentada. Inclusive porque aqui se
está diante de processo iniciado via auto de infração, de modo que o fato jurígeno da pretensão
fazendária deve ser demonstrado pela autoridade fiscal no momento da sua lavratura.
No presente caso, as descrições das faturas foram consideradas genéricas e sem
apresentação de rateio dos custos dos serviços entre as empresas do grupo, o que acabou gerando
um processo cíclico de demanda de detalhamento e materialização dos serviços prestados para a
empresa no exterior, apesar de sabidamente qualquer serviço seja, por definição e princípio,
despido dessa materialidade. Também houve relato fiscal a respeito da “enormidade” de
documentos apresentados pelo contribuinte, mas sem precisamente traçar em que medida eram
estes imprestáveis para a comprovação das despesas.
Nesse cenário ganha relevo o laudo formulado pela KPMG (fls. 29.009/29.563),
sustentando os custos efetivamente incorridos pela Prosegur Espanha, condizentes com aqueles
registrados na contabilidade da Recorrente.
A relevância desse tipo de trabalho, feito por auditores independentes no contexto
de operações internacionais, é reconhecido pela própria Receita Federal, conforme se depreende
do teor da Solução de Consulta COSIT no 13, de 16 de setembro de 2013.
Pois bem. O Laudo preparado pela KPMG (fls. 29.009/29.563) teve como
objetivo a revisão e rastreabilidade contábil para determinar a segregação por zonas geográficas
de atividade dos valores faturados pela Prosegur Espanha, como remuneração pelos serviços
administrativos prestados para as outras empresas do Grupo Prosegur, nos anos de 2014 a 2016.
Como bem descrito nos autos, a KPMG realizou duas análises diversas. A
primeira delas é relativa à forma como a Prosegur Espanha determinava o custo da prestação dos
serviços de apoio que beneficiaram outras empresas do Grupo Prosegur. A segunda diz respeito
os procedimentos para a alocação dos referidos custos para cada uma das subsidiárias do Grupo
Prosegur que se beneficiaram dos serviços compartilhados.
Assim, de acordo com o laudo da KPMG, a Prosegur Espanha seguia os seguintes
passos para determinar o custo dos serviços que beneficiaram as suas subsidiárias: (i) identifica
os custos associados aos serviços executados em benefícios das suas subsidiárias, considerando
os diferentes centros de custos de sua contabilidade; (ii) identifica o volume de atividade das
diferentes áreas geográficas ou países de atividade em que as subsidiárias realizam seus negócios
(percentual das vendas por país sobre as vendas totais do Grupo Prosegur); e (iii) identifica o
volume de atividade de cada uma das filiais das suas subsidiárias (percentual das vendas de cada
filial sobre as vendas totais de cada país).
Fl. 32870
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

A partir desses dados, a Prosegur Espanha calcula o custo que deve ser alocado a
cada subsidiária por meio da multiplicação do custo total pelo volume de atividade por país.
Posteriormente, a Prosegur Espanha faz o rateio desses custos pelas diversas filiais das suas
subsidiárias, por meio da multiplicação do custo dos serviços alocados para um determinado país
pelo percentual de atividade de cada filial.
Considerando essa forma de cálculo, foi realizado um trabalho de verificação da
correção dessa alocação feita pela Prosegur Espanha. Para tanto, seguiu os seguintes passos:
(i) compreensão dos sistemas de informação e processos utilizados pela Prosegur
Espanha para a alocação dos custos entre as subsidiárias;
(ii) identificação dos departamentos envolvidos nas prestações de serviços, a natureza
dos serviços e o tipo de custo dele decorrente;
(iii) identificação dos valores que foram incluídos ou excluídos do custo
compartilhado, ou seja, verificação de que esses valores de fato se referiam a serviços
administrativos que foram prestados pela Prosegur Espanha, de que houve exclusão dos
custos de serviço que beneficiaram a própria Prosegur Espanha, quais foram os
percentuais de rateio adotados, inexistência de duplicidade de centros de custo e real
existência desses custos na contabilidade da Prosegur Espanha;
(iv) análise das sociedades do Grupo Prosegur que restariam suscetíveis a receber as
faturas de serviço da Prosegur Espanha;
(v) revisão dos valores alocados para cada uma das subsidiárias do Grupo Prosegur
pelos serviços prestados pela Prosegur Espanha, de acordo com o Contrato de Prestação
de Serviço de Apoio à Gestão e o procedimento descrito acima, e análise do
faturamento de custos que decorrem de serviços subcontratados pela Prosegur Espanha
e verificação de que esses valores são repassados para as subsidiárias sem qualquer
margem de lucro;
(vi) revisão dos registros contábeis e Demonstrações Financeiras da Prosegur Espanha,
para verificar os valores de serviços cobrados/faturados para cada uma das suas
subsidiárias que foram efetivamente registrados pela companhia; e
(vii) verificação do tratamento fiscal concedido aos valores recebidos pela Prosegur
Espanha das suas subsidiárias como remuneração pelos serviços prestados (conclusão:
há tributação desses valores para fins de Imposto de Renda espanhol).

Dessa metodologia, chegou-se à conclusão de que valores faturados pela Prosegur
Espanha contra as suas subsidiárias no exterior, incluindo a Recorrente: (a) referem-se a custos
incorridos por essa companhia na prestação de serviços de administração em benefício das suas
subsidiárias, e que estavam registrados na sua contabilidade; (b) estavam de acordo com o
previsto no Contrato de Prestação de Serviço de Apoio à Gestão e o volume de atividades
efetivamente realizadas; (c) foram registrados nas demonstrações financeiras da companhia
espanhola, as quais foram auditadas pela KPMG; e (d) foram declarados para fins de tributação
pelo Imposto de Renda espanhol, à alíquota nominal de 25%.
Dessarte, o trabalho da auditoria assegura a natureza e efetividade dos pagamentos
realizados pela Recorrente para a Prosegur Espanha. Ademais, demonstra que a metodologia de
cálculo para alocação dos valores às diferentes subsidiárias do Grupo Prosegur efetivamente
consideravam às suas respectivas atividades e estavam de acordo com práticas de mercado.
Fl. 32871
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Finalmente, confirma que os valores pagos pelas subsidiárias nos diversos países para a Prosegur
Espanha foram efetivamente contabilizados por essa companhia e submetido à tributação de
acordo com a legislação espanhola.
Todo esse trabalho condiz com a contabilidade da Recorrente, a qual em
nenhum momento foi considerada como imprestável pela autoridade fiscal.
É preciso lembrar a força probatória que possuem os livros e a escrituração
contábil das empresas, conforme dispõem os artigos 378 e 379 do Código do Processo Civil
(CPC),8 bem como o artigo 923 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99),9 elemento
que propiciou ao Conselheiro Antonio Carlos Atulim, no Acórdão n. 3402-002.862, a identificar
o relacionamento de tal força probatória dos livros com a distribuição do ônus da prova no
processo administrativo fiscal, in verbis:
Não é demais lembrar que a escrituração contábil goza da presunção de veracidade e
legitimidade, a teor do que dispõe o art. 9o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 1.598/77.
A presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis opera em dois
sentidos. Por um lado, cabe ao fisco o ônus de provar que os lançamentos efetuados
não correspondem à realidade, caso pretenda decretar a imprestabilidade da
escrituração para fins fiscais. E, de outro lado, cabe ao contribuinte, em caso de
inexatidões ou erros eventualmente cometidos, produzir a prova do fato.
Versando este processo sobre autos de infração, o ônus da prova das diferenças
apuradas era do fisco. E o fisco se desincumbiu desse ônus, pois não contestou a
veracidade e a legitimidade dos registros contábeis e declarações prestadas pelo
contribuinte, baseando seu trabalho nos documentos produzidos pelo próprio
fiscalizado.
Sendo assim, cabe ao contribuinte o ônus da prova de comprovar que as diferenças não
existem ou que estão incorretas, a teor do previsto no art. 16, III, do Decreto no
70.235/72.
No caso ora sob julgamento, a Fiscalização não trouxe em sua motivação qualquer
referência ou indício de que houvera simulação ou dissimulação, figuras de Direito Civil que
demandam um ônus probatório acerca de um vício de causa ou de vontade. Tanto que não existe
qualquer imputação de fraude ou multa qualificada de 150%.
Ademais, há nos autos farta documentação relativa ao Projeto 3P, o qual foi
implementado no Brasil por funcionário da Prosegur Espanha (fls. 5297). Há também e-mails
relacionados aos serviços entre as empresas do grupo (fls 7.232 e seguintes; fls 26.945 e
seguinte), atas de reuniões (fls 19.379 e seguintes), etc. Tudo no sentido de que foram praticados
atos por funcionários da Prosegur Espanha em benefício da Recorrente.
Diante desse contexto fático e jurídico, entendo que a Recorrente apresentou
comprovante da natureza das operações objeto do Contrato de Prestação de Serviços de Apoio à

8 Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante, todavia, demonstrar, por todos
os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, provam também a favor do seu autor
no litígio entre comerciantes.
9 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o ).
Fl. 32872
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Gestão, assim como o montante devido, por meio das faturas de cobrança, o total a ser
contabilizado e deduzido, em linha com os contratos de e os impostos recolhidos em
decorrências das remessas para o exterior. Ainda, foi demonstrada a composição do preço dos
serviços contratados, que é decorrência direta dos custos incorridos em sua prestação, sendo
despicienda qualquer ilação a mais a respeito desses custos e sua comprovação por empresa
sediada no exterior.
Assim sendo, há documentação hábil e idônea para comprovar as despesas
incorridas pela Recorrente, inclusive nos termos da Solução de Consulta n. 8/2012, o que leva ao
respectivo direito à dedução do IRPJ, conforme jurisprudência deste Conselho:
IRPJ. BASE DE CÁLCULO. DEDUTIBILIDADE DESPESAS COMPROVADAS.
As despesas usuais/normais e necessárias à atividade da empresa e à manutenção
da fonte produtora, quando comprovadamente realizadas são dedutíveis da base
de cálculo do IRPJ. A exigência de comprovação da efetividade da realização dos
serviços que deram origem às despesas, deve basear-se em conjunto indiciário apto
a comprovar que aqueles não tenham ocorrido.
IRPJ/CSLL GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS.
Os procedimentos fiscais consistentes em glosar despesas financeiras, por
desnecessárias, em função de empréstimos feitos a empresas ligadas estão na seara das
presunções simples e, como tal, a prova da desnecessidade dos dispêndios é
inteiramente da fiscalização.
IRPJ.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Uma vez reconhecido que os serviços contratados são de natureza imaterial, cuja
prova há de ser feita indiretamente, e tendo a empresa apresentado as únicas
provas possíveis, quais sejam, notas fiscais de prestação de serviços, comprovantes
dos pagamentos e a efetividade do registro contábil, documentos esses não
contestados pela fiscalização, a escrituração faz prova em favor do contribuinte,
cabendo ao fisco demonstrar sua inveracidade. (Acórdão 1301-000.755)
Por fim, é importante fazer uma observação sobre a acusação fiscal de que a não
comprovação das despesas mediante documentação hábil e idônea se dá pela não coincidência
em datas e valores e, em parte, por haver violação ao princípio da competência. Se não há no
caso concreto qualquer falsidade na documentação do contribuinte (e não há, tanto que não
existe qualquer imputação de fraude ou multa qualificada de 150%), no máximo o que poderia
haver um problema de apuração do IRPJ. Sabe-se que só pode ser feita a autuação por violação
do regime de competência se houver supressão de recolhimento, o que gira em torno de cálculo
para saber se não houve mera postergação do pagamento ou efetivamente a falta de pagamento
de tributo (cf. artigo 273 do RIR/99, cuja matriz legal é o artigo 6o do Decreto-lei 1598/77), o
que não aconteceu no lançamento tributário ora analisado (cf. TVF de fls 4629 a 4645).
Por essas razões, entendo que deve ser cancelado o lançamento de IRPJ e CSLL
referente aos itens 1.3 a 1.7 do Termo de Verificação Fiscal.
Como consequência lógica já não poderia persistir a cobrança o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) in casu. Mas, de toda sorte, caso reste vencida com relação às
colocações anteriores, vale trazer meu entendimento a respeito da matéria.
Fl. 32873
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Tampouco pode prosperar a autuação do IRRF, lançado no patamar de 35% das
remessas ao exterior, que fora feita no presente caso mediante a singela afirmação no TVF (fls
4643):
“Cabe dizer que em razão do exposto, as despesas relativas aos itens 1.3 a 1.7 foram
consideradas pagamentos sem causa, o que implicou na cobrança do IRRF
correspondente”
Ou seja, a imputação do IRRF deu-se como simples consequência lógica da glosa
das despesas.
A base legal para a exigência do IRRF por pagamentos efetuados a beneficiário
não identificado e sem causa comprovada, é o art. 61 da Lei n° 8.981 de 1995, que assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
guando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2° do art. 74 da Lei n'8.383, de 1991.
Desse o dispositivo extrai-se que o imposto é devido sobre todos os pagamentos
efetuados a beneficiário não identificado, e também, sobre pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
comprovada a operação ou a sua causa.
A lógica que guia a referida tributação é forçar o contribuinte a operar com
transparência, e, outrossim, permitir que a fiscalização cobre o imposto sobre a renda devido
quando não for possível localizar a real pessoa que auferiria aqueles rendimentos, servindo então
a pessoa jurídica fiscalizada como espécie de “substituto tributário”. Afinal, depois dos
pagamentos, poderá se tornar impossível identificar o beneficiário ou a natureza do rendimento,
impedindo, por conseguinte, aferir se de fato tal pagamento existe e em que medida poderia ser
considerado como renda.
Trata-se, assim, de norma específica que só pode ser utilizada nos estritos dizeres
da lei, e no contexto acima exposto.
A respeito do tema, são precisas as considerações de Ricardo Mariz de Oliveira:10
“Isto é assim não apenas pela teleologia da norma, mas também porque a norma jurídica
não se reduz ao dizeres de um artigo ou e parágrafo de lei, mas, sim, é a que deflui da
totalidade do ordenamento e, principalmente, do conjunto total de determinado artigo de
lei.

10 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Tributação em torno de atos ilícitos (noções gerais e Imposto de Renda). In:
ADAMY, Pedro Augustin; FERREIRA NETO, Arthur M. (coord.). Tributação do ilícito: estudos em comemoração
aos 25 anos do Instituto de Estudos Tributários – IET. São Paulo: Malheiros, 2018, Tributação em torno de atos
ilícitos (noções gerais de imposto de renda), p. 127.
Fl. 32874
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1201-005.626 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721723/2019-61

Ademais, se não fosse assim, ou seja, se o art. 61 pudesse ser adotado como critério
jurídico de lançamento quando as autoridades tivessem pleno conhecimento dos
fatos reais, em sua integralidade, e, portanto, inclusive da verdade material e do
respectivo tratamento legal, haveria ficção de fato gerador por se tratar de
lançamento sobre fato comprovadamente diverso do efetivo, violando os arts. 113,
114 e outros do Sistema Tributário Nacional.
Portanto, o lançamento previsto no art. 61 da Lei 8.981 somente é cabível quando não
seja possível ao fisco exercer a competência tributária relativa ao pagamento ou à
entrega em virtude de absoluta impossibilidade de identificação do beneficiário e de
comprovação da operação e da sua respectiva causa.
No caso concreto os pagamentos foram realizados a pessoa precisamente
identificada (Prosegur Espanha), por causa precisa (prestação de serviços). Esses fatos são
notórios no próprio relato fiscal (fls 4629 a 4645). Lembre-se que o laudo apresentado pela
auditoria comprova a tributação das receitas em questão pela empresa no exterior.
A eventualidade de a fiscalização entender que a documentação apresentada não é
suficiente para dar guarida à dedução realizada pelo contribuinte não pode levar
automaticamente à autuação por pagamento sem causa. Fosse assim, todo auto de infração de
glosa de despesas deveria necessariamente ser lavrado com cobrança do IRRF, do contrário
estaria o agente público indo na contramão do art. 142 do CTN, devendo responder por falta de
responsabilidade funcional. Tal hipótese, evidentemente, é descabida e diametralmente oposta ao
texto e ao contexto do artigo 61 da Lei n. 8.981/1995.
Deve-se, isto sim, seguir a jurisprudência deste Conselho que atenta para a
impossibilidade do uso do art. 61 da Lei n° 8.981 de 1995 afora das precisas hipóteses legais
para tanto:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA. A tributação do
IR-Fonte por pagamento sem causa, não se confunde com a glosa de despesas, por falta
de comprovação da necessidade, ainda que baseados nos mesmos elementos de prova.
Toda a constatação de que a empresa efetivamente realizou os pagamentos, não
autoriza, por si só, a tributação do IR-fonte com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995.
(Acórdão1402-000.441)
IRRF. PAGAMENTO COM BENEFICIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. Somente estão
sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado. Quando identificados os beneficiários deve ser afastada a incidência do IR-
Fonte. Quanto aos pagamentos realizados a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
quando comprovada a operação ou a sua causa, inaplicável o artigo 61 da Lei no
9.891/1995. (Acórdão no 1201-003.141)
Dessa forma, julgo também necessário o cancelamento da autuação fiscal no que
tange à cobrança do IRRF.
Conclusão
Por tudo quanto exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 32875
DF CARF MF
Original